Tribunal: STM
Processo: 7000621-50.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESAS CONSTITUÍDAS. PECULATO. FIEL DE MATERIAL. RECEPTAÇÃO. CIVIL. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSOS DAS DEFESAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. TIPO PENAL. LIMITES DO PRECEITO SECUNDÁRIO. SANÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIOS. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa é analisado com o mérito recursal - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
2. No Peculato, o bem tutelado é a Administração Militar e, na Receptação, o patrimônio (público ou privado). Assim, a apropriação do bem por militar e a consequente receptação por civil perfazem ataque direto aos cofres do Estado e ao tesouro nacional.
3. No Peculato, o agente integra a Instituição. O criminoso está na mesma trincheira, ombreando com os companheiros de farda, parecendo digno da confiança mútua  própria da vida castrense  sem que os outros militares notem a subtração suportada pela Administração Militar. Nesse giro, para evitar tais condutas, os meios de fiscalização devem ser eficazes.
4. O crime de receptação dolosa de material militar exige, por sua gravidade acentuada, a imposição de sanção penal. A consciência do receptador de que o bem ofertado possui origem ilícita caracteriza o dolo, tornando descabida a desclassificação para o tipo penal de receptação culposa.
5. Os preceitos secundários previstos no CPM seguem parâmetros bem diversos quando comparados àqueles encampados no Código Penal comum (CP). Por isso, há dessemelhanças, por exemplo, nas penas mínimas impostas nos arts. 312 do CP e 303 do CPM.
6. A JMU tutela os serviços que as Forças Armadas, ultima ratio do Estado, prestam à sociedade. Na esfera militar, o bem apropriado ou desviado da Força Armada impacta as missões de resguardo do País, aspecto que supera a quantificação dos prejuízos financeiros. A propriedade do equipamento militar merece especial proteção da lei, porquanto o seu emprego está associado à garantia e à integridade da soberania nacional.
7. Nesse cenário de relevante interesse público, as penas abstratamente previstas no CPM para o Peculato são mais rigorosas se comparadas ao tipo correspondente no CP. Essa diferença revela a precisa aplicação do Princípio da Proporcionalidade, em face da ofensa perpetrada contra a maior ferramenta de Defesa da sociedade  as Forças Armadas.
8. Nessa base, a exclusão das Forças Armadas, decorrente da aplicação do art. 102 do CPM, mostra-se proporcional. Os atos praticados, que destoam completamente da verdadeira vocação exigida no Estatuto dos profissionais das Armas, ao qual o militar adere por sua livre vontade, desaguam na indesejada medida.
9. Condenações mantidas. Provimento do Recurso Ministerial. Imposição de pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisão por maioria. Não provimento aos Recursos da Defesa. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/02/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721671124049475786470074439244&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
14/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-50.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WESLEI JACOMELI BOLONHA
ADVOGADO: CESAR RICARDO MARQUES CALDEIRA (OAB SP189203)
APELANTE: RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SCHNEIDER (OAB PR96694)
ADVOGADO: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA (OAB SP398844)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SCHNEIDER (OAB PR96694)
ADVOGADO: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA (OAB SP398844)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM PARA, MANTENDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE AMBOS OS RÉUS, TÃO SOMENTE ALTERAR A PENA DO
2º SARGENTO DA MARINHA RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
PARA 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ART. 303, "CAPUT", DO CPM, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, SEM O "SURSIS", PELA AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO
PREVISTO NO ART. 84 DO CPM; E, EM DECORRÊNCIA, APLICAR A PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO ART. 102
DO CPM. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS DE AMBOS OS RÉUS. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), ACOMPANHADO
PELO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CONHECIA E
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS PARA, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM, REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000070-44.2020.7.02.0002 E ABSOLVER O 2º SGT MAR RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA DO CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CPM
E O CIVIL WESLEI JACOMELI BOLONHA DO CRIME PREVISTO NO ART. 254
DO CPM. RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA

16/02/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721671124049475786470074439244&evento=72167...
2/2
PALAVRA O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O ADVOGADO CONSTITUÍDO, DR.
FELIPE SCHNEIDER.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
1/38
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-50.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WESLEI JACOMELI BOLONHA
ADVOGADO: CESAR RICARDO MARQUES CALDEIRA (OAB SP189203)
APELANTE: RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SCHNEIDER (OAB PR96694)
ADVOGADO: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA (OAB SP398844)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SCHNEIDER (OAB PR96694)
ADVOGADO: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA (OAB SP398844)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESAS
CONSTITUÍDAS.
PECULATO. FIEL DE MATERIAL. RECEPTAÇÃO. CIVIL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFENSIVA.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSOS
DAS DEFESAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DA
ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. TIPO
PENAL. LIMITES DO PRECEITO SECUNDÁRIO. SANÇÃO
MÍNIMA.
PRINCÍPIOS.
LEGALIDADE.
PROPORCIONALIDADE. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa é
analisado com o mérito recursal - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
2. No Peculato, o bem tutelado é a Administração Militar e, na
Receptação, o patrimônio (público ou privado). Assim, a apropriação
do bem por militar e a consequente receptação por civil perfazem
ataque direto aos cofres do Estado e ao tesouro nacional.
3. No Peculato, o agente integra a Instituição. O criminoso está na
mesma trincheira, ombreando com os companheiros de farda,
parecendo digno da confiança mútua – própria da vida castrense – sem
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
2/38
que os outros militares notem a subtração suportada pela
Administração Militar. Nesse giro, para evitar tais condutas, os meios
de fiscalização devem ser eficazes.
4. O crime de receptação dolosa de material militar exige, por sua
gravidade acentuada, a imposição de sanção penal. A consciência do
receptador de que o bem ofertado possui origem ilícita caracteriza o
dolo, tornando descabida a desclassificação para o tipo penal de
receptação culposa.
5. Os preceitos secundários previstos no CPM seguem parâmetros
bem diversos quando comparados àqueles encampados no Código
Penal comum (CP). Por isso, há dessemelhanças, por exemplo, nas
penas mínimas impostas nos arts. 312 do CP e 303 do CPM.
6. A JMU tutela os serviços que as Forças Armadas, ultima ratio do
Estado, prestam à sociedade. Na esfera militar, o bem apropriado ou
desviado da Força Armada impacta as missões de resguardo do País,
aspecto que supera a quantificação dos prejuízos financeiros. A
propriedade do equipamento militar merece especial proteção da lei,
porquanto o seu emprego está associado à garantia e à integridade da
soberania nacional.
7. Nesse cenário de relevante interesse público, as penas
abstratamente previstas no CPM para o Peculato são mais rigorosas se
comparadas ao tipo correspondente no CP. Essa diferença revela a
precisa aplicação do Princípio da Proporcionalidade, em face da ofensa
perpetrada contra a maior ferramenta de Defesa da sociedade – as
Forças Armadas.
8. Nessa base, a exclusão das Forças Armadas, decorrente da
aplicação do art. 102 do CPM, mostra-se proporcional. Os atos
praticados, que destoam completamente da verdadeira vocação exigida
no Estatuto dos profissionais das Armas, ao qual o militar adere por
sua livre vontade, desaguam na indesejada medida.
9. Condenações mantidas. Provimento do Recurso Ministerial.
Imposição de pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisão
por maioria. Não provimento aos Recursos da Defesa. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
3/38
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento extraordinária, sob a
Presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Apelo Ministerial, para, mantendo a Sentença condenatória de ambos os réus, tão
somente alterar a pena do 2º Sargento da Marinha RAFAEL DOUGLAS VILLAR
DE OLIVEIRA para 3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303,
caput, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal
brasileiro, sem o benefício do sursis, em razão da ausência do requisito objetivo
previsto no art. 84 do CPM; e, em decorrência, aplicar a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM e, por maioria, em negar
provimento aos Apelos das Defesas de ambos os réus.
Brasília, 14 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pelas Defesas constituídas, contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM (1ª Aud/2ª CJM), de 22.7.2021,
que condenou o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA (1º réu)
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do
CPM, e o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA (2º réu) à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 254, caput, do CPM, concedendo, para
ambos, o direito de apelar em liberdade, o regime inicialmente aberto e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 190).
A Denúncia, oferecida em 17.3.2020 (Processo relacionado: APM nº
7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 1, doc. DENÚNCIA1) e recebida no dia 23
seguinte (Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 1, doc.
REC_DENÚNCIA2), narra a seguinte conduta delituosa:
“[...]
No dia 21.4.2019 militares da Marinha do Brasil realizavam inspeção naval de
rotina no balneário de Pauliceia/SP quando se depararam com lancha conduzida
pelo ora denunciado Wesley Jacomeli Bolonha, que, instado a apresentar
documento de propriedade da embarcação, afirmou não possuir qualquer
documento comprobatório da titularidade e regularidade do bem.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
4/38
Diante disso, apreenderam a embarcação e perceberam que ela poderia pertencer
ao patrimônio da Marinha do Brasil, pois apresentava características muito
semelhantes às encontradas em embarcações oficiais; realizaram então pesquisas
no sistema e descobriram tratar-se da embarcação denominada "Coral",
pertencente ao patrimônio da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio/SP, local em
que prestou serviços o ora primeiro denunciado, SGT Villar.
Indagado acerca da origem da lancha que conduzia no dia da apreensão, o
denunciado Wesley disse aos militares tê-la adquirido do primeiro denunciado SGT
Villar cinco anos antes, sem qualquer documento, acrescentando nunca havê-la
registrado em órgãos da Marinha do Brasil, declaração ratificada no depoimento
prestado no IPM.
Apurou-se que o primeiro denunciado, 2º SGT Villar, desempenhou a função
denominada ‘Fiel de Material’ no período compreendido entre janeiro de 2013 a
janeiro de 2017, na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, e, no exercício dessa
função, mantinha a posse de viaturas e de embarcações e costumeiramente adquiria
bens e serviços para a unidade militar.
Consta dos autos que em novembro de 2015 o SGT Villar, exercendo posse regular
sobre a lancha ‘Coral’, contratou formalmente a empresa denominada Fortaleza
Náutica Comércio de Embarcações LTDA, de titularidade do civil Marcos Luciano
Maes, para reparar o casco de uma lancha e construir outra.
Os serviços foram pagos pela Marinha do Brasil através das notas de empenho nº
2015NE000239 e 2015NE00253, datadas de 4.11.2015, no valor de R$ 7.996,80,
conforme certificado no IPM.
O Sr. Luciano, ouvido no IPM, disse que o ora primeiro denunciado Sgt Villar foi o
militar responsável por toda a contratação dos serviços executados por sua
empresa, sendo que ao final lhe entregou duas lanchas, conforme contratado, uma
nova, construída pela Fortaleza Náutica, e outra velha, ou seja, o casco velho de
lancha ‘Coral’, a mesma encontrada na posse do segundo denunciado Wesley e
apreendida em 21.4.2019, conforme acima narrado.
Os documentos inseridos nos autos após requisições do MPM comprovam que a
lancha ‘Coral’ pertence formalmente ao patrimônio da Marinha do Brasil, sendo
avaliada em R$ 12.537,62 (doze mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois
centavos), conforme atesta o laudo pericial constante do e-proc [...].
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o primeiro denunciado SGT Villar
apropriou-se de bem móvel pertencente à Marinha o Brasil, qual seja, a lancha
‘Coral’, sendo que sobre ele mantinha posse em razão da função exercida na
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, incidindo no delito de peculato previsto
no art. 303, caput, do CPM.
Outrossim, é certo o civil Wesley Jacomeli Bolonha adquiriu a lacha ‘Coral’,
proveniente do crime de peculato perpetrado pelo SGT Villar, tendo ciência da
origem ilícita do bem, incidindo no delito de receptação previsto no art. 254, caput,
do CPM. [...]” (Grifos originais.)
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
5/38
Os autos do IPM, instaurado na Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio), situada na cidade de Presidente Epitácio/SP, contêm os
seguintes documentos principais:
- Portaria nº 16/DelPEpitácio, de 24.4.2019, do Delegado Fluvial de
Presidente Epitácio, que determinou a abertura do Inquérito Policial Militar (IPM)
para apurar os fatos referentes à apreensão da embarcação conduzida pelo 2º réu, em
razão da falta de documentação (Processo relacionado: IPM nº 7000327-
06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fl.5);
- Auto de Apreensão nº 4, de 21.4.2019, referente à embarcação
conduzida pelo 2º réu, com motor e rádio (Processo relacionado: IPM nº 7000327-
06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fl. 7);
- Termo de Fiel Depositário, de 21.4.2019, designando o Sr. José
Roberto Sampaio como responsável pelos bens descritos no Auto de Apreensão nº 4
(Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fl.
9);
- Notificação para Comparecimento do 2º réu, datada de 21.4.2019,
com Defesa Prévia (Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002,
Evento 3, doc. IPM1, fl. 11);
- Declaração de Propriedade da Embarcação apreendida, apresentada
pelo 2º réu (Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3,
doc. IPM1, fl. 14);
- Declaração de Propriedade do Motor apreendido, apresentada pelo 2º
réu (Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc.
IPM1, fl. 16);
- Procuração do 2º réu, datada de 22.4.2019, outorgando amplos
poderes ao Sr. José Roberto Sampaio e à Sra. Maira Puerta Sampaio para representá-
lo junto à Marinha (Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002,
Evento 3, doc. IPM1, fl. 17);
- Termo de Depoimento do 2º réu, no IPM (Processo relacionado: IPM
nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fls. 26/33);
- Termo de Depoimento do Civil José Roberto Sampaio (Robertinho),
proprietário da Empresa Náutica e/ou de Serviços Náuticos (Processo relacionado:
IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fls. 39/46);
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
6/38
- Termo de Depoimento do 1º réu no IPM (Processo relacionado: IPM
nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fls. 53/58);
- Laudo de Exame Pericial, datado de 9.5.2019, assinado pelos Peritos
1° Sgt Mar Rodrigo Augusto Alvarez de Campos e 2° SG Mar Adriano de Araújo
Viana, com a seguinte conclusão sobre a origem da embarcação apreendida
(Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1,
fls. 63/75):
“IV) CONCLUSÃO DA PERÍCIA
Conclui-se, portanto, com base na análise dos dados obtidos e da perícia realizada
no material, que o casco da embarcação objeto desta, trata-se do casco da
embarcação CORAL, pertencente à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio. E por
nada mais ter a examinar e a declarar, deu-se por findo o exame, que vai assinado
pelos peritos acima mencionados.”;
- Relatório do IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000327-
06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fls. 76/85); e
- Solução do IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000327-
06.2019.7.02.0002, Evento 3, doc. IPM1, fl. 87).
Em 11.10.2019, foi acostada aos autos a Nota da DelPEpitácio,
informando a apreensão dos seguintes bens relativos ao presente processo: “Lancha
com casco de alumínio (não inscrita), motor nº 000561 do 50 HP (Mercury) e rádio,
conforme consta discriminado nas fls 4 e 58 do IPM 04 de 2019 de DelPEpitácio-
MB.” (Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 6, doc.
APREENSÃO1).
Em resposta às diligências requisitadas pelo MPM (Processo
relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 8, doc. COTA1), o
Delegado Fluvial de Presidente Epitácio, por meio do Oficio nº 284 DelPEpitácio-
MB, de 7.11.2019, prestou as seguintes informações (Processo relacionado: IPM nº
7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 14, doc. IP-PROCE1, fls. 2/3):
“[...]
1. Em atenção à diligência, solicitada pelo MPM no evento n 8 do Processo no
7000327-06.2019.7.02.0002, atinente ao IPM nº 237-06.2019, dessa Auditoria,
participo a Vossa Excelência que consta que o bem, sim pertence formalmente ao
acervo da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, conforme Número Patrimonial
135601037, constante na página um (1) do Inventário de Bens Móveis por
Incumbência, Anexo Alfa deste Ofício.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
7/38
2. Desta feita, ao investigar o acervo desta Organização Militar, foram
encontradas as cópias das Notas de Empenho (documento que aloca recurso
financeiro para aquisição de bens ou serviços) nº 2015NE000239, nº
2015NE000253 e anexos, Anexo Bravo deste Ofício; a DANFE (documento auxiliar
da nota fiscal eletrônica) nº 000.000.141, Anexo Charlie deste Ofício; e a NFS-e
(nota fiscal de serviço eletrônico) nº 00000003, Anexo Delta deste Ofício, ambas
(DANFE e NFS-e) datadas de 21.1.2016, emitidas pela empresa Fortaleza Náutica
Comércio de Embarcações LTDA, situada à época na rua Reta Paulo Weller, no 21-
35, nesta cidade, hoje estabelecida na avenida Presidente Vargas, no 32-79, mesmo
município. Diante destes documentos, foi realizada a oitiva do Sr. Marcos Luciano
Maes, proprietário da empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações
LTDA, com o intuito de esclarecer e responder as questões do MPM, sendo o Anexo
Echo deste Ofício os documentos oriundos desta oitiva composto dos seguintes
documentos, Ofício n 4, Termo de Depoimento, Cópia da CNH do inquirido e Cópia
da Consulta Pública ao-Cadastro ICMS.
3. Como registrado no final da página quatro (4) e início da página cinco (5) do
Termo de Depoimento (Anexo Echo), como também registrado na DANFE nº
000.000.141(Anexo Charlie) e na NFS-e nº 00000003 (Anexo Delta), assim
concluímos que a nota fiscal deu origem ao serviço de reparo do casco antigo e
construção do casco novo, especificando de forma geral (lato sensu) tais serviços, e
a DANFE deu origem ao material necessário para construção do casco novo e
reparo do casco antigo (Pg. 2 do Termo).
4. Desta forma, depois destas ações realizadas pela empresa, obtivemos dois
cascos:
a) Um casco novo que após pintura feita pelo Sargento Villar (p. 4 do Termo)
herdou motorização e todos os demais equipamentos da Lancha Coral tornando-se
a própria e, até então a única lancha Coral.
b) Um casco antigo de onde foram retirados a motorização e os equipamentos,
que não foram substituídos por novos, ficando este casco antigo sem motor e
equipamentos, mas com a pintura antiga e demais características da lancha Coral e
que foi entregue ao Sargento responsável pelo trato com as embarcações desta
Delegacia Fluvial, à época (Pg. 5 do Termo).
5. Outrossim, como consta nas questões do Egrégio Parquet manifestas no ofício
IPM no 237-06.201 [...], ‘a lancha denominada Coral, encontrada na posse do civil
investigado, ainda pertence formalmente ao acervo da unidade; caso negativo,
informar a que título fora desligada’, para a resposta desta questão faz-se
necessário esclarecer, como explicado no parágrafo anterior, que a lancha
denominada Coral com seu casco construído no ano de 2016 consta na pg. 1 do
Inventário de Bens Móveis por Incumbência (anexo Alfa) Número Patrimonial
135601037, portanto o casco encontrado de posse do civil, inicialmente
denominada lancha Coral, não temos registro formal (exceto os apresentados nos
anexos) especificando seu pertencimento ao acervo da unidade, como também não
foi encontrado documento referente ao desligamento ou qualquer espécie de
alienação deste casco. [...]” (Grifos originais.)
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
8/38
Em atendimento às diligências requisitadas pelo Parquet (Processo
relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 18, docs. DILIGÊNCIAS1
e DILIGÊNCIAS2), o Delegado Fluvial de Presidente Epitácio, por meio do Of. nº 8
DelPEpitácio-MB, de 8.1.2020, encaminhou outro Termo de Inquirição do 1º réu
(Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 25, doc.
OFIC1), bem como o Of. nº 46 DelPEpitácio-MB, de 18.1.2020, com um novo
Laudo de Exame Pericial, datado de 10.1.2021, subscrito pelos Peritos 2º Sgt Mar
Adriano Araujo Viana e 3º Sgt Mar Diogo dos Santos Batista, com as seguintes
conclusões complementares sobre a embarcação apreendida na posse do 2º réu
(Processo relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 33. doc. OFIC1,
fls. 4/5):
“IV) CONCLUSÃO DA PERÍCIA
Conclui-se, portanto, com base na análise dos dados obtidos e da perícia realizada
no material, que a embarcação apreendida em posse do Sr. Weslei Jacomeli
Bolonha, é um bem de propriedade da União, que sofrera alterações com intuito de
retirar as identificações originárias, no entanto, estas não foram suficientes para
comprometer a sua identificação por Inspetor Naval. Após a sua apreensão foi
possível superar a suspeita, pois mesmo com uma camada de tinta sobreposta a
embarcação manteve as identificações de uma lancha não padronizada que é
utilizada pela Marinha do Brasil em atividades de segurança do tráfego aquaviário,
quais sejam: faixas paralelas na bochecha de bombordo nas cores verde e amarela
(anexos A e F), bem como o local onde o nome da instituição é fixado em seu
costado foi alvo de produtos químicos de ação intensa (anexo-A), além disso, há
outros sinais característicos que foram acessórios para que estes peritos
concluíssem ser o objeto desta a embarcação CORAL, pertencente à Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio, como por exemplo reparos efetuados por
profissionais desta organização e que foram preservados pelo adquirente (anexo D)
e um mapa de controle de combustível (anexo G), que é um controle interno da
Organização Militar e que estava acondicionado em um dos armários da
embarcação.
De acordo com nosso Sistema de Controle de Material (CADBEM), que sofre
depreciação periodicamente, nossa lancha CORAL esta valorada por R$ 5.075,25
reais (anexo J), por analogia podemos inferir que o casco apreendido com o Sr
Weslei Jacomeli Bolonha, tenha valor aproximado disto. Assim para conseguirmos
aferir uma média de valor de mercado para o referido casco, estes peritos acharam
por bem orçar na Fábrica (FORTALEZA NAUTICA) um casco com as mesmas
características e cujo valor orçado foi de R$ 20.000,00 (anexo K) reais.
Finalizamos nossa conclusão, somando os valores e dividindo o resultado pelo
número de fatores, para obtermos uma média aritmética, chegamos então ao que
acreditamos ser o valor de mercado (aproximado), que seria de R$ 12.537,62 reais
(doze mil e quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos de real.”
(Grifos originais.)
Nas Folhas de Antecedentes Criminais, nada consta em relação aos
réus (Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 2).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
9/38
Em 7.8.2020, a Defesa do 2º réu, em sede de Defesa Prévia, requereu a
desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista
no art. 255 do CPM, e, por consequência, a absolvição por entender que seria
impossível identificar a procedência ilícita de um casco adquirido como sucata.
Subsidiariamente, a aplicação do Princípio do in dubio pro reo pela suposta ausência
de prova quanto à autoria (Processo relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 19, doc. DEFESAP1)
Em Decisão de 11.8.2020, o Magistrado indeferiu os pleitos
apresentados na Resposta à Acusação, devido à ausência de previsão legal dessa fase
no CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 20,
doc. DEC1).
Os réus foram citados em 25.9.2020 (Processo relacionado: APM nº
7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 25, doc. CERT.1).
Em 4.2.2021, foram ouvidas as testemunhas do MPM e do 1º réu
(Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 87, doc.
ATA1).
Em 25.3.2021, foram ouvidas as testemunhas do 2º réu (Processo
relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 114, doc. ATA1). Em
seguida, ocorreu o interrogatório dos réus (Processo relacionado: APM nº
7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 114, doc. ATA1).
O 1º réu declarou que nem ele, nem a Marinha, teriam tomado
conhecimento da existência de 2 (dois) cascos da Lancha Coral, muito menos do
surgimento de uma embarcação nova, sabendo apenas da emissão da Nota de
Empenho para a reforma da referida embarcação, a qual retornou à DelPEpitácio
(Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 115).
O 2º réu afirmou que o 1º réu, durante a negociação, apresentou o
casco como uma sucata não mais usada e já baixada, não tendo mencionado nada
sobre
pertencer
à
Marinha
(Processo
relacionado: APM
nº
7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 115).
Em Decisão de 12.4.2021, o Magistrado deferiu a diligência requerida
pelo MPM, expedindo-se ofício à DelPEpitácio, para que encaminhasse cópia do
procedimento administrativo instaurado a partir do Auto de Apreensão, tendo em
vista a suspeita de fraude processual (Processo relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 133, doc. DEC1).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
10/38
Em atendimento, o Delegado Fluvial de Presidente Epitácio, por meio
do Oficio nº 103 DelPEpitácio-MB, de 4.5.2021, prestou as seguintes informações
(Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 145, doc.
OFIC1):
“1. Participo a Vossa Excelência que não foi instaurado procedimento
administrativo a partir do auto de apreensão da lancha, em virtude de se estar
aguardando o julgamento do processo na Justiça Militar; e a embarcação já estar
sendo aproveitada por esta Organização Militar [...].
2. [...] consta no depoimento do Sr. Weslei Jacomeli Bolonha, declaração que não
possuía nenhuma documentação que comprovasse propriedade da embarcação e
material apreendido. Consta ainda um termo de declaração juntado aos autos do
IPM, cópia anexa, em que o mesmo afirma não possuir nenhum documento
referente ao motor de popa instalado na embarcação apreendida. Esta Delegacia
Fluvial nada tem a opor quanto a devolução do motor [...] instalado na
embarcação, uma vez que [...] não pertencia ao patrimônio da Marinha [...], mas
desde que o alegado proprietário apresente um documento válido como prova da
propriedade do referido motor. Até o presente momento, [...] não apresentou nesta
Delegacia Fluvial nenhum documento, nem solicitação nesse sentido. [...]”
Em 10.5.2021, foi exibido às Partes o vídeo da Sessão de 25.3.2021,
referente ao interrogatório do 1º réu, o qual apresentou problemas técnicos. Ato
contínuo, esse réu foi reinterrogado (Processo relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 153, docs. VÍDEO1/VÍDEO2)
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do 1º réu pediu a realização de
acareação entre as Testemunhas Marcos Luciano Maes e Reginaldo Alves Moreira,
com fulcro no art. 365 e seguintes do CPPM (Processo relacionado: APM nº
7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 163, doc. PET1).
A Defesa do 2º réu reiterou o pleito de devolução motor e dos
equipamentos instalados na embarcação apreendida, com base no recibo juntado aos
autos (Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 167, doc.
PET1).
O MPM nada requereu (Processo relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 170, doc. COTA1).
Em Decisão de 2.6.2021, o Magistrado indeferiu o pleito da Defesa do
2º réu de devolução do motor, bem como o pedido formulado pela Defesa do 1º réu
de acareação (Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento
171, doc. DEC1).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
11/38
O MPM, em Alegações Escritas, afirmou ser dispensável a realização
da Sessão de julgamento. Ao final, requereu a condenação do 1º réu nas sanções do
art. 303, caput, e do 2º réu, nas sanções do art. 254, caput, ambos do CPM (Processo
relacionado:
APM
nº
7000070-44.2020.7.02.0002,
Evento
179,
doc.
ALEGAÇÕES1).
Na mesma fase, a Defesa do 2º réu afirmou não existir a necessidade
de realização da Sessão de Julgamento. Requereu a absolvição, com fundamento no
Princípio do in dubio pro reo, pela ausência de prova suficiente. Subsidiariamente,
solicitou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade
culposa, prevista no art. 255 do CPM. Por consequência, pediu a absolvição,
afirmando ser impossível identificar a ilicitude de um casco adquirido como sucata.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante de confissão espontânea
(Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 183, doc.
ALEGAÇÕES1).
A Defesa do 1º réu, em sede de Alegações Escritas, requereu a
absolvição pela suposta ausência de prova. No caso de condenação, solicitou a
aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito, na forma do art. 44 do CP comum (Processo relacionado:
APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 185, doc. ALEGAÇÕES1). Juntou aos
autos 3 (três) Termos de Transferência de Responsabilidade de Incumbência, todos
datados de 27.1.2017 (Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002,
Evento 186, doc. ANEXO2). Em 28.6.2021, a mesma Defesa peticionou pela
dispensa da realização de Sessão de Julgamento (Processo relacionado: APM nº
7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 187, doc. PET1).
Em 22.7.2021, o 1º réu foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM, e o 2º réu, à
reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, pelo art. 254, caput, do CPM. A ambos, foi
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime inicialmente aberto. A Sentença foi publicada na mesma data.
(Processo relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 190, doc.
SENT1).
Para o MPM, o trânsito em julgado, em relação à condenação do 2º
réu,
ocorreu
em
26.8.2021
(Processo
relacionado: APM
nº
7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 214, doc. TRÂNSITO_JULGADO1). Em relação ao
quantum da pena do 1º réu, o Parquet interpôs Apelação (Processo relacionado:
APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 201, doc. REC1).
A Defesa do 2º réu interpôs Apelação em 26.7.2021 (Processo
relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 202, doc. APELAÇÃO1).
A Defesa do 1º réu protocolou o seu Recurso em 30.7.2021 (Processo relacionado:
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
12/38
APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 204, doc. APELAÇÃO1).
O MPM, em suas Razões, requereu a reforma parcial da Sentença, para
aumentar a pena do 1º réu para 3 (três) anos de reclusão, conforme o limite mínimo
previsto no preceito secundário do art. 303, com fundamento no § 2º do art. 69,
ambos do CPM. Alegou a inexistência de causa de diminuição de pena. Assim, o
Magistrado não poderia ter invocado o Princípio da Proporcionalidade de forma
genérica, na terceira fase da dosimetria da pena, para aplicar a redução de 1/3 (um
terço), diminuindo a pena mínima de 3 (três) anos para 2 (anos) anos de reclusão.
Asseverou que não caberia ao Juízo concluir que a pena mínima fixada para o crime
de peculato seria excessiva ou desproporcional à gravidade da conduta praticada
pelo Réu sem antes declarar a inconstitucionalidade do art. 303 do CPM (Evento 8,
doc. RAZAPELA1).
A Defesa do 2º réu, em suas Razões, solicitou a desclassificação do
crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 255 do CPM
e, na sequência, a absolvição do Apelante por entender que seria impossível
identificar a procedência ilícita de um casco adquirido como sucata.
Alegou que se o 2º réu tivesse conhecimento da origem ilícita da
embarcação, não teria, por ocasião da apreensão, confessado ter comprado do 1º réu,
tampouco teria tentado regularizá-la após o ocorrido. Informou que nem o próprio
Despachante “Robertinho” teria desconfiado que a embarcação era da Marinha.
Afirmou que a própria perícia confirmou a semelhança com embarcações de uso
civil, à exceção do local de abastecimento. Alegou ter adquirido de boa-fé por valor
compatível ao de mercado (Evento 8, doc. RAZAPELA2).
A Defesa do 1º réu, em suas Razões Recursais, suscitou,
preliminarmente, a ampla devolução da matéria de direito ao Tribunal ad quem
No mérito, requereu a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, pela inexistência de prova suficiente para a condenação pelo crime previsto
no art. 303 do CPM. Argumentou que a despeito de o 1º réu ser o Fiel do Material
no período compreendido entre janeiro de 2013 a janeiro de 2017, não era o único
militar a trabalhar no local.
Afirmou que o 2º réu não apresentou nenhum documento
comprovatório das declarações prestadas em juízo. Asseverou que os depoimentos
prestados pelas testemunhas do MPM e pela Defesa não corroboraram os fatos
narrados na Denúncia. Enfatizou que a autoria do crime de peculato não poderia ser
atribuída ao 1º réu com base apenas nas alegações do 2º réu. Destacou que o 2º réu
não provou a origem da embarcação e do motor apreendidos na sua posse, muito
menos demonstrou boa-fé ao adquirir esses bens.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
13/38
Mantida a condenação, pediu a permanência da pena no patamar
fixado na Sentença (Evento 8, doc. RAZAPELA3).
O MPM, em Contrarrazões, à exceção da matéria objeto do seu Apelo,
requereu a manutenção dos demais termos da Sentença. Sustentou que as provas
produzidas demonstraram a ocorrência dos crimes, não sendo o caso de aplicar
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Aduziu que, exceto pela aplicação da
minorante inominada para reduzir a pena do 1º réu em 1/3 (um terço), a Sentença
bem analisou os delitos. Destacou que as teses Defensivas deveriam ser afastadas de
plano, pois restaram isoladas em relação às demais provas dos autos (Evento 8, doc.
CONTRAZ4).
A Defesa do 1º réu, em Contrarrazões, requereu a manutenção da
Sentença em todos os seus termos. Afirmou que o Magistrado, ao aplicar a
minorante inominada para reduzir a pena em 1/3 (um terço), observou corretamente
as condições pessoais do réu, combinando-as com o Princípio da Proporcionalidade.
Destacou que o militar tem mais de 20 (vinte) anos de bons serviços prestados à
Marinha, não tendo em seu desfavor nenhuma punição disciplinar ou condenação
criminal.
Aduziu que o STM possui o entendimento de que, por razões de
política criminal, a minorante inominada pode ser aplicada na 3ª fase da dosimetria
da pena, em caráter excepcional. Enfatizou que não seria proporcional nem razoável
um militar com mais de 20 (vinte) anos de bons serviços ser condenado à pena de 3
(três) anos de reclusão, podendo, inclusive, sofrer a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas. Ponderou que a conduta do 1º réu não teria causado nenhum
prejuízo ou dano à Marinha, pois a lancha "Coral" nunca saiu do patrimônio e o
casco velho retornou ao inventário (Evento 8, doc. CONTRAZ5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito
pela Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo não
provimento dos Apelos Defensivos e pelo provimento do Apelo Ministerial (Evento
13, doc. PAREC_MP).
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida, processada e julgada.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
14/38
Inicialmente, observa-se que a Defesa do réu militar pleiteou o
reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo da Apelação, requerendo a
cognição integral de toda a matéria discutida nos autos.
Todavia, a atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias
delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o
recorrente define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo
da impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do
mérito da Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021); (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...]
2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não
impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma
prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. [...]".
(STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019).
(Grifo nosso.)

7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
15/38
Assim, passo ao exame do mérito propriamente dito dos Recursos
apresentados.
Analisada a ocorrência e avaliadas as condutas dos réus narradas nos
autos, considero que somente a Apelação do MPM merece provimento.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Recursos de Apelação, mediante os quais o MPM e as
Defesas constituídas do 2º Sargento da Marinha Rafael Douglas Villar de Oliveira
(2º Sgt Villar) e do Civil Weslei Jacomeli Bolonha (Weslei) insurgem-se em relação
à Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Aud/2ª CJM que
assim os condenou:
- o réu militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 303 (Peculato), caput, do CPM; e
- o civil à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do art. 254
(Receptação), caput, do mesmo Códex (Processo Relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 190, doc. SENT1).
Os autos evidenciam o caso de Peculato praticado por militar, seguido
de Receptação efetuada por civil.
O objeto material dos ilícitos em questão envolve a lancha reformada
Coral e pertencente à Marinha do Brasil (MB).
Durante inspeção naval de rotina no balneário de Paulicéia/SP, em
21.4.2019, o réu civil foi abordado quando navegava no Rio Paraná. Ato contínuo, a
documentação da embarcação foi solicitada, a qual possuía características
semelhantes às lanchas da MB.
Em virtude da não apresentação dos documentos da embarcação e da
habilitação para conduzi-la, houve a apreensão da referida lancha, que foi relatada
no respectivo Termo, posteriormente juntado ao Inquérito Policial Militar (IPM) -
(Processo Relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. IPM1,
fl. 7).
Na instrução processual, frisa-se, verificou-se que os réus se
conheceram fora do quartel, em uma Marina. Na ocasião, o civil manifestou o
interesse em comprar um “barquinho” (Processo Relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 115, vídeos 3 e 4).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
16/38
Posteriormente, o réu militar, sabendo do interesse do civil, ofereceu-
lhe um casco de lancha reformado – sucata, segundo ele –, ao custo de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).
O réu civil aquiesceu, efetuando o negócio.
Nos autos da APM, consta, ainda, que o réu militar foi condenado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão por Peculato e o réu civil foi sancionado com 1
(um) ano de reclusão por Receptação.
O MPM e as Defesas dos corréus recorreram. As Razões Recursais das
Partes serão analisadas doravante.
2. PREMISSAS DOS CRIMES: ARTS. 303 E 254, AMBOS DO
CPM.
Inicialmente, expõem-se algumas premissas atinentes aos ilícitos de
Peculato e de Receptação.
No Peculato, o bem tutelado é a Administração Militar, ao passo que,
na Receptação, a proteção legal direciona-se ao patrimônio, conforme se constata na
localização topográfica dos tipos penais supracitados no Código Penal Militar
(CPM).
Assim, a apropriação do patrimônio da OM por militar e a consequente
receptação por civil perfazem ataque direto aos cofres públicos, à Instituição e ao
tesouro nacional.
No Peculato, o inimigo é interno. O traidor está na mesma trincheira,
ombreando com os companheiros de farda para parecer digno da confiança mútua –
própria da vida castrense – sem que os outros militares possam imaginar a subtração
suportada pela Administração Militar.
Nesse giro, num esforço conjunto para evitar tais condutas, devem
estar engajados todos aqueles que, com a peculiar austeridade, têm o compromisso
de zelar pelo interesse público.
A inadmissível tolerância para com este tipo de ilícito seria comparável
a atribuir ao peculatário uma “licença para se apropriar ou desviar” o patrimônio sob
a égide da Administração Militar, bem como ao receptador para dele usufruir
livremente.
Obviamente, esse não é o melhor caminho a ser adotado pela Justiça
Militar da União.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
17/38
3. DOS ARGUMENTOS DA DEFESA DO 1º RÉU, 2º SGT
VILLAR.
A Defesa do réu militar, no mérito das suas Razões Recursais, pleiteia
a absolvição pela insuficiência de provas.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação dos
Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, de
modo a manter-se a redução no patamar de 1/3 (um terço), aplicada na 3ª fase da
dosimetria da sua pena, preservando-a em 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao
sursis (Evento 8, doc. RAZAPELA3).
Assim, passo à análise dos argumentos defensivos.
3.1 Absolvição por suposta insuficiência de provas.
Inicialmente, a Defesa ratifica as teses apresentadas nas Alegações
Escritas, durante o trâmite da APM na Primeira Instância. Afirma, ainda, que
inexistem provas robustas a ensejar a condenação do réu por Peculato.
Definitivamente, razão não lhe assiste, pois a prova dos autos
demonstra o contrário, conforme será exposto adiante.
Quanto à conduta absolutamente criminosa do 2º Sgt Villar, a Sentença
foi precisa, em todos os seus termos.
Nessa linha de raciocínio, adota-se, como razão adicional de decidir, os
seguintes trechos da Sentença (Processo Relacionado: APM nº 7000070-
40.2020.7.02.0002, Evento 190, doc. SENT1, fls. 5/7):
“[...] 31. Em sua narrativa, quando do seu interrogatório judicial, Weslei, por sua
vez, acabou por trazer todos os detalhes acerca da aquisição da embarcação
(evento 115/vídeos 3 e 4). Disse [...] que juntamente com seu pai, queriam comprar
um ‘barquinho’. Saíram de Adamantina e foram até Panorama, quando então
tiveram como destino uma Marina. Foi lá, segundo Weslei, que teria então
conhecido o corréu Rafael Douglas Villar de Oliveira (Sgt Villar). Após manifestar
o seu interesse em adquirir uma embarcação, Weslei passou o seu telefone para o
corréu Sgt Villar que, depois de uns vinte dias, teria telefonado para o primeiro
perguntando ao mesmo se não queria dar uma olhada em um barco sucateado que
possuía. Assim, um novo encontro foi marcado, no mesmo lugar, isto é, em frente à
Marina do senhor Roberto (vulgo ‘Robertinho’ que foi inclusive ouvido em Juízo)
[...].
32. [...] Disse, pois, Weslei, que ‘ele me ligou e eu fui até lá ver. Daí ele falou que
esse aqui é uma sucata que tem, não usa mais, é dado baixa. Não me lembro o nome
que ele falou lá [...]’ (evento 115/vídeo 3/8:02). [...] Logo, quando foi chamado pelo
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
18/38
corréu, um Sgt da Marinha, para verificar se tinha interesse em adquirir uma
embarcação ‘que não se usava mais’ [...].
34. Ocorreu, na hipótese, a conhecida chamada de corréu, onde Weslei, sem
esconder o seu envolvimento nos fatos, ou em outro dizer, sem querer isentar-se da
responsabilidade penal, tratou de indicar aquele que justamente teria acabado por
vender-lhe a embarcação adquirida, qual seja, o Sgt Villar. [...]
36. De igual forma, as provas dos autos também revelam a prática delitiva descrita
na Denúncia por parte do corréu Sgt Villar. Não se desconhece, porém, que este
negou a autoria delitiva. Entretanto, tal negativa não merece a menor
credibilidade. Primeiro que o Sgt Villar não deu a menor explicação acerca da
afirmação do corréu Weslei, de que este último teria adquirido a embarcação do
primeiro. Ou seja, Villar apenas teria dito que não sabia de onde Weslei teria
mencionado isso [...].
37. Há que se ressaltar, aqui, que a testemunha José Roberto Sampaio, quando
ouvido em Juízo, teria afirmado que quando Weslei compareceu à sua Marina, o
fez acompanhado do Sgt Villar. Este, juntamente com José Roberto Sampaio,
inclusive, chegaram a tirar as medidas da embarcação a fim de ser regularizada a
sua documentação (evento 115/vídeo 1). O próprio corréu Weslei confirma tal
versão quando interrogado judicialmente (evento 115/vídeo 3). Apesar disso, o Sgt
Villar negou ter comparecido à Marina de José Roberto Sampaio, juntamente com o
corréu Weslei. Porém, não soube declinar em Juízo, qualquer motivo que pudesse
ter José Roberto Sampaio para querer prejudicá-lo (evento 115/vídeo 5).
38. Ora, a embarcação Coral, de propriedade da Marinha do Brasil, dotada na
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, foi apropriada pelo Sgt Villar, em razão
da função de ‘Fiel de Material’ por ele exercida à época, na referida Organização
Militar [...]. É isso que dizem as provas dos autos.
39. A douta defesa técnica do Sgt Villar sustenta a falta de provas e procurou tirar
a credibilidade de alguns pontos produzidos no contexto oral coligido. Porém, [...]
o fato é que, as questões apresentadas como controvertidas são absolutamente
irrelevantes para o deslinde da causa em questão, diante de todo o contexto
probatório produzido em desfavor dos réus e já apontado acima. Neste raciocínio,
como é sabido, temos que o crime de receptação consuma-se com o ato de
aquisição. E disso ninguém tem dúvida, uma vez que Weslei foi muito claro no
sentido de que teria adquirido a embarcação Coral do corréu Sgt Villar.
40. [...] o que basta e é fundamental, é que a aquisição da lancha Coral pelo
corréu Weslei foi cabalmente demonstrada, sendo certo que também restou
evidenciado que quem a teria vendido, teria sido o acusado Sargento Villar,
apesar da referida embarcação ser patrimônio da Marinha do Brasil.
41. [...] Ora, como já dito, foi Weslei quem afirmou categoricamente quem teria lhe
vendido a lancha Coral. [...].
42. Nesta mesma linha de raciocínio, não afasta a autoria delitiva por parte do Sgt
Villar, o documento juntado pela Defesa Técnica, qual seja, o ‘Termo de
Transferência de Responsabilidade de Incumbência’, datado de janeiro de 2017
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
19/38
(evento 186/documento 2). Seria muita ingenuidade [...] dar uma credibilidade
absoluta a tal documentação, no sentido de afastar as práticas delitivas constantes
na Denúncia. E isso porque, como é sabido, na prática, muitas vezes não se tem
tempo hábil suficiente para a conferência de todos os materiais, tornando tais
‘Termos de Transferência’ apenas um documento para dar um efeito formal de
passagem de carga. [...] De toda forma, como pode tal documento apresentado
pela defesa do acusado Sgt Villar, afastar a sua responsabilidade descrita na
Denúncia, diante da detalhada confissão do corréu Weslei, atribuindo-lhe a
responsabilidade pela venda da embarcação? Como já dito, vai-se discutir datas
que em nenhum momento, no caso dos autos, afastam a incidência das práticas
delitivas descritas na peça acusatória [...]”. (Grifos originais.)
Como visto, a tese de insuficiência de prova restou completamente
afastada na Sentença, com farta motivação.
Ressalte-se: no momento da abordagem pela patrulha da Marinha, a
qual levou à apreensão da embarcação, o réu civil afirmou, categoricamente, que
a comprara do Sgt Villar. Se não fosse verdade, por que o corréu civil teria
indicado esse nome?
Para fins de melhor elucidação do caso, denomina-se lancha Coral 1 a
que foi para reparos (a sucateada). Por sua vez, a lancha Coral 2 é a nova, a qual foi
construída na Empresa Fortaleza Náutica, de propriedade do Sr. Luciano. Isso
facilitará a compreensão dos fatos.
Para além da fundamentação adotada na Sentença, cabem as seguintes
indagações, as quais confirmam a inconsistência da tese de insuficiência de prova
contra o 2º Sgt Villar:
a. Se o réu militar realmente esteve na Marina acompanhado do corréu
civil e chegaram a medir a embarcação, objeto do crime, para fins de regularizar a
documentação (fato confirmado pelo corréu civil e pela testemunha José Roberto
Sampaio), como haveria insuficiência de prova em relação à autoria da venda da
lancha Coral 1 pertencente à Marinha do Brasil?
b. Por qual motivação o corréu civil imputaria, falsamente, a autoria do
crime de Peculato ao militar?
c. Se o réu militar não tivesse vendido a lancha Coral 1 para o réu
civil, qual personagem teria feito essa alienação criminosa?
d. Se ninguém fez a venda ilícita da embarcação, como ela estaria na
posse do corréu civil? Teria havido furto?
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
20/38
e. Se houve o furto do bem, por que não foi comunicado? Aliás, sobre
o eventual furto da lancha Coral 1, inexiste, nos autos, qualquer declaração dos
militares substitutos do réu na função de Fiel de Material.
f. Fruto das mais básicas atribuições do “Fiel de Material” da OM,
importante função ocupada pelo réu, não lhe caberia apresentar todas essas respostas
sobre a lancha Coral 1?
Ademais, os documentos de transferências de carga do réu militar para
outros, os quais estão datados de janeiro de 2017, não comprovam que a lancha
Coral 1 estava em posse da Marinha naquela data. A redação dos documentos é
absolutamente genérica, sem apontar detalhadamente quais os bens que
estavam sendo transmitidos (Processo relacionado: APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 186, doc. ANEXO2)!
A prova documental a ser apresentada deveria constituir-se na relação
carga do material sob a gestão do Fiel de Material, conferida pelo seu substituto na
função, item por item.
Essa falha administrativa está longe de inocentar, porquanto não prova
que o militar substituto do réu na função tenha recebido a lancha “Coral” 1!
Infelizmente, não consta nos autos que os substitutos do réu militar na
função (SR MN Róbson Cristiano Silva Costa e SR GM Luiz Augusto Gonçalves
Cavalcante) tenham sido ouvidos em Juízo. Estranhamente, a Defesa não os arrolou
para comprovar a sua tese de “passagem de carga normal” da lancha Coral 1.
Se o militar substituto tivesse recebido a referida lancha, por que não
teria declarado o seu desaparecimento?
Se a lancha Coral 1 tivesse voltado às dependências da Marinha, após
a sua reforma por ação do réu militar, em 2015, por que teria ficado ociosa por
aproximadamente 5 (cinco) anos, em desuso operacional e, sem serventia, sobre
cavaletes?
Outro ponto chama a atenção. O réu militar exerceu a função de Fiel
de Material de 2013 a 2017.
A embarcação saiu da Marinha para reforma em 2015, repita-se,
período em que o réu militar era o Fiel de Material. Inexiste a comprovação de que
tenha retornado, após a reforma, pois a Delegacia Fluvial jamais contou com a
presença da embarcação para fins operacionais.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
21/38
Ao contrário, o fato concreto é que, a partir dali, o barco, lancha Coral
1, desapareceu do controle da Marinha.
Por óbvio, a responsabilidade penal aponta para o réu militar, pois o
mesmo possuía a posse do bem em razão da sua função.
Aliás, foi o réu Civil Weslei que, quando foi interpelado pela patrulha
da Marinha, indicou imediatamente o Sgt Villar como sendo o vendedor da lancha.
O corréu civil não soube apontar com precisão quando adquiriu os
equipamentos para a lancha. Apresentou documentos contraditórios com datas
díspares (2013 e 2018), os quais chamaram a atenção do Juízo e foram
encaminhados para novas apurações.
De toda forma, a aquisição de equipamentos acessórios pelo réu civil,
seja qual for a data, não comprova a inocência do réu militar. Esses equipamentos
poderiam ter sido adquiridos pelo corréu civil independentemente da sua efetiva
posse ilícita da lancha Coral 1.
Outros aspectos são importantes para constatar, de forma inequívoca,
o crime cometido pelo réu militar.
É bom frisar que o réu militar desempenhou a função de Fiel de
Material no período compreendido entre janeiro de 2013 e janeiro de 2017. No seu
exercício, mantinha a posse das viaturas e das embarcações, costumeiramente
adquirindo bens e serviços para a OM.
Em decorrência, o réu militar contratou, formalmente, em janeiro de
2015, a empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações LTDA, de titularidade
do civil Marcos Luciano Maes, para reparar o casco de uma lancha (Coral 1) e
construir outra (Coral 2).
Os serviços foram pagos pela Marinha do Brasil por meio das Notas de
Empenho nº 2015NE00253 e 2015NE000239, ambas de 4.11.2015, no valor de R$
7.996,70 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos), conforme
certificado em sede do IPM nº 327-06.2019 (Processo Relacionado: IPM nº
7000327-06.2109.7.02.0002, Evento 14, doc. IP-PROCE1, fls. 7/8 e 13).
O Sr. Marcos Luciano Maes (dono da empresa Fortaleza Náutica),
ouvido em Juízo, declarou que o Sgt Villar foi o militar responsável por toda a
contratação dos serviços executados.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
22/38
Ao final, o empresário afirmou que entregou duas lanchas ao réu
militar, conforme contratado: uma nova – construída pela sua empresa (Coral 2), a
qual ficaria no lugar da antiga – e outra velha, ou seja, o casco velho recuperado
da lancha Coral 1. Esta foi a mesma encontrada na posse do corréu civil e
apreendida
em
21.4.2019
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000070-
44.2020.7.02.0002, Evento 90, doc. VÍDEO1, tempo 2m8s).
Tal afirmação, por si só, afasta a tese da DPU de que há somente o
depoimento do corréu civil contra o réu militar.
Ou seja, segundo o empresário que efetuou o serviço, o réu militar
retirou duas embarcações objetos do contrato: a lancha nova (que se tornaria a
nova Coral 2) e o casco da lancha antiga (a velha Coral 1).
Dessa forma, é lícito constatar o engodo do crime premeditado pelo
réu militar, que consistiu exatamente nisso: substituir o casco antigo da lancha
Coral 1 por outro novo, transferindo-lhe todas as características físicas e
documentais, de modo a apossar-se do casco antigo.
Assim, “nascia uma nova lancha Coral” 2, sucessora da anterior,
sem que a Marinha constatar a falta da embarcação antiga.
A prova material que indica ter sido exatamente esse o caminho
criminoso adotado pelo réu militar está no Ofício nº 284, DelPEpitácio-MB, de
7.11.2019, assinado pelo Delegado Fluvial de Presidente Epitácio, o Capitão de
Corveta PAULO FARINA. O seu teor desmonta toda a tese de negativa de autoria
apresentada pela DPU, in verbis (Processo relacionado: IPM nº 7000327-06, Evento
14, doc. IP-PROCE1, fls. 3/4):
“[...] 1. Em atenção à diligência, solicitada pelo MPM [...] participo a Vossa
Excelência que consta que o bem, sim pertence formalmente ao acervo da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, conforme Número Patrimonial
135601037 [...]
2. Desta feita, ao investigar o acervo desta OM, foram encontradas as cópias das
Notas de Empenho [...] nº 2015NE000239 e 2015NE00253 [...], a DANFE
(documento auxiliar da nota fiscal eletrônica) nº 000.000.141 [...] e a NFS-e (nota
fiscal de serviço eletrônico) nº 00000003 [...] ambas (DANFE e NFS-e) datadas de
21.1.2016, emitidas pela empresa Fortaleza Náutica [...]. Diante destes
documentos, foi realizada a oitiva do Sr. Marcos Luciano Maes, proprietário [...],
com o intuito de esclarecer e responder as questões do MPM, sendo o anexo Echo
deste ofício os documentos oriundos desta oitiva [...].
3. Como registrado no final da página 4 e início da página 5 do Termo de
Depoimento [...] como também registrado na DANFE nº 000.000.141 [...] e na NFS
nº 00000003 [...], assim concluímos que a nota fiscal deu origem ao serviço de
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
23/38
reparo do casco antigo e construção do casco novo, especificando de forma geral
(latosensu) tais serviços, e a DANFE deu origem ao material necessário para
construção do casco novo e reparo do casco antigo.
4. Desta forma, depois destas ações realizadas pela empresa, obtivemos dois
cascos:
a) Um casco novo que após a pintura feita pelo Sargento Villar (pg. 4 do Termo)
herdou motorização e todos os demais equipamentos da lancha Coral, tornando-se
a própria e, até então a única lancha Coral.
b) Um casco antigo de onde foram retirados a motorização e os equipamentos, que
não foram substituídos por novos, ficando este casco antigo sem motor e
equipamentos, mas com a pintura antiga e demais características da lancha Coral e
que foi entregue ao Sargento responsável pelo trato com a embarcação desta
Delegacia Fluvial, à época [...] .
5. Outrossim, como consta nas questões do Egrégio Parquet manifestas no ofício
IPM nº 237-06.2019 [...], ipsis litteris, ‘a lancha denominada Coral, encontrada na
posse do civil investigado, ainda pertence formalmente ao acervo da unidade; caso
negativo, informar a que título fora desligada’, para a resposta desta questão faz-se
necessário esclarecer, como explicado no parágrafo anterior, que a lancha
denominada Coral com seu casco construído no ano de dois mil e dezesseis (2016)
consta na página 1 do Inventário [...], portanto o casco encontrado de posse do
civil, inicialmente denominada lancha Coral, não temos registro formal (exceto os
apresentados nos anexos) especificando o seu pertencimento ao acervo da
unidade, como também não foi encontrado documento referente ao desligamento
ou qualquer espécie de alienação deste casco.” (Grifos nossos.)
A resposta da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio tornou fácil o
entendimento de como agiu o réu militar.
Premeditadamente, o Sgt Villar, valendo-se da sua função de Fiel de
Material da OM, contratou dois serviços que foram efetivamente pagos pela
Marinha do Brasil: a construção de um casco novo (Coral 2) e a reforma de um
casco antigo (Coral 1 – a original).
Após os serviços executados, recebeu, pessoalmente, as duas
embarcações (a nova lancha Coral e o casco da velha lancha Coral), segundo o
testemunho do dono da empresa.
Em seguida, adotadas as providências administrativas do recebimento
das lanchas Coral 1 e 2, desapareceu com o casco antigo. Isso sem deixar maiores
vestígios, pois, em tese, a lancha Coral nunca deixou de existir nos registros da OM,
pois se manteve o número patrimonial.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
24/38
A embarcação nova, que foi construída, recebeu todos os
equipamentos e registros da antiga embarcação, repita-se, inclusive o mesmo
número patrimonial 135.601.037. Tal detalhe jamais teria emergido, se não fosse o
patrulhamento da Marinha do Brasil no balneário de Paulicéia-SP, em 21.4.2019.
Note-se, mais uma vez, que não foi encontrado na OM qualquer
documento de desligamento ou de alienação do casco antigo. Lógico, pois o mesmo
“deixou de existir” nos controles administrativos, após ser retirado da reforma pelo
Sgt Villar. Passou a existir a nova lancha Coral. Essa, com o mesmo número
patrimonial da anterior, quando deveria ter recebido novo número designatório.
A afirmação do réu militar em Juízo de que nem ele, tampouco a
Marinha, tomaram conhecimento da existência de 2 (dois) cascos da lancha Coral,
muito menos do surgimento de embarcação nova, sabendo apenas da Nota de
Empenho para a reforma da lancha Coral, ficou absolutamente desconstruída pela
prova dos autos.
Afinal, como já visto, o réu militar contratou o serviço, retirou as
embarcações após a execução e encontrou-se com o corréu civil para negociar um
“casco velho”, como se sucata fosse, apesar de ser lancha reformada e se tratar de
patrimônio da Armada Brasileira. Tudo premeditadamente.
Assim, a tese de insuficiência de provas, apresentada pela Defesa,
mostra-se deveras frágil para atingir o seu elástico objetivo de absolver o réu militar.
Certamente, o estratagema pernicioso possibilitou que o réu usufruísse,
ilicitamente, do lucro com venda criminosa do casco da embarcação, cuja
propriedade era da Marinha do Brasil.
No mesmo sentido, o Parecer da PGJM, da lavra da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, registrou que (Evento 13,
doc. 1-PAREC_MP1, fl. 6):
“[...] Exsurge de forma cristalina que o Sgt [...] desempenhou a relevante função
denominada de "fiel de material", no período compreendido entre janeiro de 2013 a
janeiro de 2017, na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, e por isso detinha a
posse de viaturas e de embarcações. Além disso, há prova testemunhal no sentido de
que o Sgt [...] foi responsável pela contratação de serviço, em novembro de 2015,
para reparar o casco de uma lancha e construir outra, portanto, encontrava-se na
posse da lancha negociada com o civil WESLEY. Ademais, o próprio civil
WESLEY confessou que foi o Sgt [...] que fez a venda da lancha, desde o
momento da apreensão [...], ratificando tal afirmação em Juízo. Portanto, não
basta a simples alegação defensiva de insuficiência de provas, dissociada do
conjunto probatório coligido aos autos, sendo certo que a Defesa não se
desincumbiu do seu papel de comprovar o ora alegado.[...]”. (Grifo nosso.)
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
25/38
Está estampado, mediante as provas testemunhais e documentais
colhidas em Juízo, que o agente utilizou da sua condição de “Fiel de Material” da
OM para se apropriar de bem móvel (casco da lancha Coral 1), o qual pertencia à
Marinha do Brasil e, depois, vendeu-o como sendo de sua propriedade.
3.2 Manutenção da pena, em caso de condenação.
A Defesa requer, em caso de confirmação da condenação imposta na
Primeira Instância, que a pena seja mantida no patamar de 2 (dois) anos de reclusão,
considerando, na sua óptica, a base principiológica mencionada na Sentença.
O pleito carece de razão.
Todavia, como a dosimetria da pena do réu 2º Sgt Villar também foi
objeto das Razões Recursais do MPM, ela será analisada detalhadamente, no
momento próprio.
3.3 Conclusão parcial do Recurso do 2º Sgt Villar
A conclusão instransponível, mediante a análise da prova dos autos,
estampa que o réu militar cometeu o crime de Peculato, pois contratou o serviço em
nome da Marinha, recebeu duas embarcações (uma nova e outra velha) e
desapareceu com o casco da “antiga lancha Coral”, vendendo-o para o corréu civil,
quando obteve lucro em proveito próprio.
A autoria do ilícito ficou caracterizada pelos depoimentos em Juízo, os
quais atestam a conduta ilegal do réu militar, bem como pela prova documental já
mencionada no presente voto.
A materialidade restou delineada pelo Termo de Apreensão juntado aos
autos, comprovando que o bem móvel da Marinha do Brasil estava na posse do
corréu civil, como decorrência da conduta criminosa do réu militar (Processo
Relacionado: IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. IPM1, fl. 7).
A ação foi típica, ilícita e culpável. Inexistem excludentes.
Como arremate, a tese de insuficiência de provas, para amparar a
aplicação do in dubio pro reo, carece de qualquer respaldo, pois o acervo dos autos
justifica a imposição de reprimenda penal ao 2º Sgt Villar, cuja individualização será
tratada por ocasião da análise do Recurso Ministerial. Isso posto, nego provimento
ao Apelo do 1º réu.
4. DOS ARGUMENTOS DA DEFESA DO 2º RÉU, SR. WESLEI
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
26/38
Em suas Razões Recursais, a Defesa do corréu civil afirma que ele não
negou o fato de ter adquirido a lancha do corréu militar (Evento 8, doc.
RAZAPELA2).
Contudo, supostamente, desconhecia a origem ilícita desse material.
Nesse aspecto, a Defesa afirma que, para a Perícia, as características da
embarcação, objeto do crime, seriam idênticas às do meio civil. O Laudo teria
excepcionado apenas o bocal de abastecimento, dificultando que eventual leigo
reconhecesse a lancha militar.
Quanto ao dolo, a Defesa de Weslei sustenta que inexistem respostas
para os seguintes questionamentos:
1 – Se Weslei sabia da origem ilícita da lancha “Coral”, então por que
afirmou para a fiscalização, no momento da apreensão, tê-la adquirido do corréu Sgt
Villar?
2- Se Weslei sabia da origem ilícita da embarcação, por que então
tentou, administrativamente, regularizá-la após a apreensão?
3 – Se Weslei sabia da origem ilícita da embarcação, por que somente
comprou-a após o Sr. Robertinho (empresário e despachante marítimo) afirmar que a
embarcação era passível de regularização da documentação?
Em decorrência, a Defesa afirma que a confissão de Weslei, no dia da
apreensão da lancha, configurou crime culposo e não doloso.
Alega que o casco da lancha foi adquirido como sucata, de boa-fé,
levando à desclassificação para o crime de Receptação Culposa - art. 255 do CPM.
Na verdade, não era sucata, mas sim um casco recém recuperado de lancha.
Por fim, exalta a primariedade e os bons antecedentes do seu
representado, requerendo a aludida desclassificação para delito culposo, uma vez
que a condenação em crime doloso violaria o “Princípio da Inocência”.
4.1 Do dolo na conduta do réu Weslei – a compra do casco da lancha
Coral 1
A Sentença assim destacou a conduta do réu Weslei, in verbis
(Processo Relacionado: APM nº 7000070-40.2020.7.02.0002, Evento 190, doc.
SENT1, fl. 5):
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
27/38
“[...] 28. Na verdade, tudo começou a ser descoberto, no dia 21.4.2019, quando
uma Equipe de Inspeção Naval comandada pelo 2º Sgt Sandro Clementino dos
Santos, tendo também como integrante o 3º Sgt Nelson Dyego Alves Ferreira
Galvão, realizou uma abordagem de rotina em uma embarcação que navegava no
Rio Paraná, na cidade de Paulicéia/SP.
29. Chegou-se, então, à pessoa de um dos acusados, qual seja, Weslei Jacomeli
Bolonha, que era justamente quem conduzia a embarcação, apesar de não possuir
qualquer habilitação formal para tanto, inclusive, sequer possuía qualquer
documentação relativa à referida embarcação. Tal situação, inclusive, gerou o auto
de apreensão nº 4, de 21.4.2019 (processo nº 7000327-06.2019.7.02.0002/evento
1/página 7).
30. Na oportunidade da abordagem, segundo afirmação da testemunha acima
mencionada, Sandro Clementino dos Santos, teria o acusado Weslei deixado claro,
desde à época, que havia adquirido a embarcação da própria Marinha [...]
(evento 88/vídeo 2). [...]”. (Grifo nosso.)
O testemunho do 2º Sgt Sandro Clementino de Jesus, o qual integrava
a Equipe de Inspeção Naval em 21.4.2019, data em que o réu Weslei foi abordado
conduzindo a lancha de propriedade da Marinha do Brasil, é absolutamente
essencial para compreender o dolo na conduta do civil.
Ao ser questionado sobre a conduta, a testemunha ocular dos fatos
relatou que o réu deixou claro que “havia adquirido a embarcação da própria
Marinha”.
Questionado sobre quem da Marinha teria negociado a lancha, o réu
civil afirmou categoricamente que foi o corréu militar, Sgt Villar, mas estava tudo
certo, “sem problemas”.
Ademais, o réu civil não conseguiu explicar o motivo de a Marinha
não lhe entregar a documentação da venda realizada, passando-lhe a propriedade do
bem.
Por óbvio, a Marinha não venderia o seu patrimônio diretamente a
qualquer cidadão sem o competente processo licitatório.
Ou seja, Weslei tentou evitar o flagrante, buscando ludibriar a equipe
de Inspeção com calma, no intuito de livrar-se da abordagem, fazendo parecer que a
Marinha estava ciente do negócio, na pessoa do Sgt Villar. Assim, passaria a ser
vítima de engodo do militar.
Em verdade, a prova dos autos indica que esse réu adquiriu,
dolosamente, o casco da lancha “Coral”, pertencente à Marinha do Brasil, de forma
sub-reptícia. Sabia que estava comprando um bem móvel pertencente a uma das
Forças Armadas do Brasil, de forma ilícita e por um preço abaixo do mercado.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
28/38
Assim, houve dolo sim na conduta do réu civil e, consequentemente,
pode-se responder as 3 (três) perguntas formuladas pela Defesa em suas Razões
Recursais.
A primeira: se Weslei sabia da origem ilícita da lancha “Coral”, então
por que afirmou para a fiscalização, no momento da apreensão, tê-la adquirido do
corréu Sgt Villar? A resposta é simples. Porque realmente comprou-a do corréu
militar. O civil tentou evitar o flagrante, buscando ludibriar a fiscalização, ao
mencionar o nome do militar da Marinha, o qual servia naquela região e lhe vendeu
o barco, fazendo parecer que o negócio era legal e conhecido pela Força Armada.
Teria sido engando pelo Sgt Villar.
A segunda: se Weslei sabia da origem ilícita da embarcação, por que
então tentou regularizá-la, administrativamente, após a apreensão? Igualmente,
constata-se que a tentativa de regularização era esconder a origem ilícita do bem
móvel. Uma tentativa de “esquentar” o objeto obtido ilicitamente, bem como de
demonstrar que desconhecia a sua ilicitude.
A terceira: se sabia da origem ilícita da embarcação, por que somente
comprou-a após o Sr. Robertinho (despachante marítimo) afirmar que a embarcação
era passível de regularização da documentação? Assim agiu porque, com a suposta
afirmação do despachante, sentiu-se mais seguro para tentar ocultar a origem ilícita
do bem. Encontrara um “jeitinho”, que poderia ser dado para regularizar a
documentação do bem, “esquentando-o”.
Por fim, pode-se constatar o dolo de Weslei pelo fato de o réu ter
adquirido a lancha por preço abaixo do mercado, sabendo que o vendedor não
possuía a documentação comprobatória da regularidade da embarcação.
Ele tinha consciência de que o bem adquirido estava irregular: sem
documentos. Comparando-se com a aquisição de um veículo terrestre, pergunta-se:
quem, de sã consciência, compraria uma viatura de um vendedor desconhecido que
não apresentasse a documentação comprobatória da regularidade do veículo? Ou
seja, sem o IPVA, a certidão negativa de propriedade, o certificado de registro, os
manuais, a nota fiscal, etc.
Na verdade, Weslei comprou um objeto de origem suspeita para o seu
proveito próprio, sabendo das suas irregularidades, pois a Marinha jamais colocaria
à venda quaisquer dos seus bens sem o devido processo administrativo.
Em suma, a Defesa não trouxe argumentos capazes de comprovar a
ausência de dolo na conduta do réu civil.
4.2 Da alegada desclassificação para Receptação Culposa
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
29/38
A análise do tópico anterior demonstrou que houve dolo na conduta de
Weslei.
Logo, por exclusão, é totalmente errônea a pleiteada desclassificação
para o crime previsto no art. 255 do CPM – Receptação Culposa.
Doutrinariamente, as modalidades da culpa são a imprudência, a
imperícia e a negligência.
Nelas, o agente pratica o crime sem desejar a produção do resultado
com dolo (direto ou eventual), mas sim por falta da cautela necessária, omitindo-se
nos cuidados e nas medidas dele esperados.
A definição legal do crime culposo está no art. 33, II, do CPM, in
verbis:
Art. 33. Diz-se o crime:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Por qualquer ângulo de análise, legal ou doutrinário, a conduta do réu
civil não se amolda ao crime culposo. Tinha plena ciência da compra de um bem
móvel da Marinha, sem documentação legal alguma.
4.3 Conclusão parcial do Recurso do réu Weslei
Há provas suficientes nos autos para se concluir pela responsabilidade
criminal do réu Weslei, ao cometer Receptação do casco da lancha “Coral” da
Marinha do Brasil, adquirindo-a do 2º Sgt Villar e não da Armada Brasileira,
proprietária da embarcação.
Dessa forma, as teses apresentadas pela Defesa são improcedentes.
Isso posto, nego provimento ao Apelo do 2º réu.
5. DOS ARGUMENTOS DO MPM
O Parquet requer a reforma da Sentença, tão somente no tocante à
pena do réu 2º Sgt Villar.
5.1 Da análise da Sentença
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
30/38
Para tanto, o MPM afirma que a Sentença condenatória feriu o
Princípio da Legalidade porque, na terceira fase da dosimetria, diminuiu a pena, a
qual estava no patamar mínimo previsto para o tipo penal do art. 303 do CPM (três
anos de reclusão), em 1/3 (um terço), resultando na sanção definitiva de 2 (dois)
anos de reclusão para o réu militar.
A justificativa do Magistrado, como ratio decidendi, apontou o
Princípio da Proporcionalidade, aplicado, na sua óptica, para dirimir hipotético
excesso punitivo (Processo Relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002,
Evento 190, doc. SENT1, fl. 8), in verbis :
“ [...] 50. Na última fase de aplicação da pena, não encontramos causa de
aumento.
Ao contrário, invocando o princípio da proporcionalidade, penso que o
apenamento até então fixado, deve ser diminuído em 1/3. E isso porque, apenar-se o
acusado com 3 (três) anos de reclusão, ao meu sentir, representaria um excesso
punitivo, uma vez que traria como decorrência legal, a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, nos termos do artigo 102 do CPM. Ora, excluir o acusado da
Instituição a qual pertence, depois de tantos e tantos anos de serviços prestados, ao
nosso ver, estaria a representar uma medida excessiva e desproporcional e, como é
sabido, o excesso de punição representa uma verdadeira injustiça. Somando-se a
isso, há que se mencionar, que a lancha Coral foi devidamente restituída à Marinha
do Brasil, sendo que, conforme informação constante no evento 145, da própria
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, a mesma encontra-se sendo aproveitada
pela referida Organização Militar, nas ações de fiscalização do tráfego aquaviário,
dando-se sequência, pois, à sua destinação funcional. Ou em outro dizer, a
Administração Pública Militar não experimentou qualquer prejuízo financeiro. Não
bastassem tais argumentos, há que se dizer, ainda, aqui, que o mesmo delito
imputado ao réu no presente feito, diante do Código Penal Comum (art. 312), tem
uma pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, diferentemente do CPM, cujo
apenamento mínimo se inicia com uma sanção de 3 (três) anos de reclusão, não
havendo, ao nosso sentir, razão alguma para tal disparidade. Neste raciocínio, face
às circunstâncias acima apontadas, com base no princípio da proporcionalidade
acima referido, diminuo a pena até então fixada em 1/3, tornando-a, pois,
definitiva, em 2 (dois) anos de reclusão. [...]”. (Grifos nossos.)
O exame do texto da Sentença indica que o MPM tem total razão em
seus argumentos.
Constata-se que o Magistrado utilizou, em sua óptica, peculiar
fundamentação principiológica para descumprir regra estabelecida em lei.
No art. 69, § 2º, do CPM, há regra clara sobre os limites legais da
pena:
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
31/38
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
[...]
Limites legais da pena
§ 2º Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da
pena aplicável. (Grifo nosso.)
O art. 76 do CPM define a hipótese de exceção para estabelecer a pena
dentro dos limites legais:
Majorantes e minorantes
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena,
não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da
espécie de pena aplicável (art. 58). (Grifo nosso).
Contudo, observa-se que a fundamentação apresentada para diminuir a
pena do réu militar não está prevista em lei! Portanto, não poderia incidir.
O texto da Sentença revela que a medida foi adotada para evitar a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do
CPM, bem como, nas palavras do Juiz, afastar a diferença entre as penas previstas
no CPM e no CP para o mesmo crime, “não havendo, ao nosso sentir, razão alguma
para tal disparidade” (Processo Relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002,
Evento 190, doc. SENT1, fl. 8).
É surpreendente que os operadores de Direito perante a Justiça Militar
da União (JMU) não tenham, ainda, a necessária percepção dos princípios
diferenciadores da seara Especializada e da Comum.
Os preceitos secundários previstos no CPM seguem parâmetros bem
diversos quando comparados àqueles encampados no Código Penal comum (CP). A
JMU tutela bem de enorme interesse público – as Forças Armadas. Por isso, há
dessemelhanças, por exemplo, nas penas mínimas impostas nos arts. 312 do CP e
303 do CPM.
A JMU é especializada, a qual assegura a maior e mais eficaz
ferramenta de defesa da sociedade.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
32/38
A regularidade e a permanência, sendo elementos constitucionais
definidores das Forças Armadas do País, norteiam a atuação da JMU.
A JMU, por consequência, tutela a Disciplina e a Hierarquia no seio
das Forças Armadas, bem como a preservação dos seus patrimônios humano,
imaterial e material, tudo para possibilitar o cumprimento da sua missão
constitucional precípua: a Defesa da Pátria.
Os militares, de forma prioritária os de carreira, assumem, de forma
voluntária, em ato solene e perante a Bandeira do Brasil, o compromisso de cumprir,
rigorosamente, as ordens das autoridades e de dedicar-se inteiramente ao serviço da
Pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderão com o sacrifício da própria
vida.
Essa condição profissional deve reger os militares em tudo o que
fizerem, principalmente durante o cumprimento de suas funções nos quartéis.
Os militares são indivíduos instruídos para conduzir os seus atos com
retidão e de forma ilibada, responsável, leal, proba e patriótica. Fardados, eles têm o
compromisso de honrar os seus companheiros, a sua OM, a sua Força e o seu País.
Devem dedicar-se ao fortalecimento e à grandeza das Forças Armadas,
jamais contribuindo para a degradação dos seus valores materiais e imateriais,
descredibilizando-as.
O cometimento de delitos contra as Forças Armadas, em especial
quando o agente pertence aos seus quadros, fere, diretamente, os princípios jurídicos
regentes que as conduzem. Diante da clara ofensa ao interesse coletivo, o autor do
delito será processado, julgado e, se for o caso, penalizado à luz da jurisprudência
reinante na JMU.
Fugir disso é transformar militares em milicianos, indivíduos armados,
isentos da consciência dos comprometimentos moral e ético que os vinculam à sua
profissão.
Assim, a solução adotada no julgamento a quo não encontra amparo
legal, pois estaria, em amplo aspecto, valendo-se de minorante supralegal, e, por
consequência, ferindo o art. 76 do CPM.
Ademais, a sanção mínima de 3 (três) anos de reclusão para o crime de
Peculato no CPM está longe de ser “desproporcional”.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
33/38
A Sentença aponta disparidade entre o CPM e o CP. Supostamente, nas
palavras do Magistrado, sem razão alguma. A experiência da vivência militar
permite discordar dessa colocação.
Na esfera militar, o bem apropriado ou desviado da Força Armada
impacta as missões de resguardo do País e não somente os prejuízos financeiros.
Especialmente no caso concreto, pois a lancha não foi utilizada pela
Marinha do Brasil para o patrulhamento das águas nacionais. Durante o longo
período sob a posse do receptador, em decorrência do peculato empreendido
pelo réu militar, a sociedade não dispôs de tão importante bem, o qual deveria
ter integrado, sem qualquer interrupção, as importantes missões da Marinha
do Brasil.
O fato de a embarcação ter voltado à posse da Marinha não apaga o
crime, tampouco minimiza o prejuízo gerado para as atividades castrenses. Assim,
afirmar que “a Administração Pública Militar não experimentou qualquer prejuízo
financeiro” absolutamente carece de base processual. Além dos materiais, há
sistemáticos danos operacionais e morais, pois os demais componentes da OM e da
sociedade passam a desacreditar nos controles exercidos pelas Forças Armadas.
A propriedade do equipamento militar merece especial proteção da lei,
porquanto o seu emprego está associado à garantia e à integridade da soberania
nacional.
Não se pode inaugurar a temerosa jurisprudência no sentido de que, se
o objeto for recuperado, a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço)
incidiria, mesmo sem qualquer previsão legal para tanto.
Se a lancha tivesse ficado somente por um dia fora da posse da
Marinha, sem autorização, ainda assim o severo prejuízo estaria configurado, em
face da indisponibilidade do meio destinado, com recursos públicos, ao
cumprimento da missão constitucional daquela Força Armada.
Outrossim, faz-se necessário lembrar: foi a própria Marinha do Brasil
quem devolveu a lancha ao seu serviço, quando, em operações de fiscalização,
resgatou a embarcação sumida. O réu em nada contribuiu para essa recuperação.
Aliás, segundo prolatado na Sentença, o réu teria recebido R$ 4.000,00
(quatro mil reais) pela negociação com o corréu, o que traria benefício próprio ao
infrator (Processo Relacionado: APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002, Evento 190,
doc. SENT1, fl. 6, item 34).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
34/38
Nesse fio, a exclusão do militar da Marinha do Brasil, como pena
acessória, não é desproporcional e tampouco injusta.
Ao contrário, perfaz necessária medida de repressão especial e geral.
5.2 Da nova dosimetria da pena
Pelas razões mencionadas no tópico anterior, há a necessidade de
reparo na reprimenda penal do réu militar.
Quanto às primeira e segunda fases da dosimetria, a fundamentação da
Sentença permanece intacta:
“ [...] Assim, em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, temos que Rafael Douglas Villar de Oliveira é
primário. Tal situação está a ensejar, portanto, a fixação da pena base no mínimo
legal previsto para o art. 303, caput, do CPM, qual seja, em 3 (três) anos de
reclusão.
[...] Na segunda fase de aplicação da pena, não encontramos agravantes e nem
atenuantes. Assim, a pena inicialmente fixada permanece igual, isto é, em 3 (três)
anos de reclusão. [...]”.
Em relação à terceira fase, retira-se a diminuição da pena em 1/3 (um
terço) aplicada na Sentença. A tese de que haveria ofensa, nesse contexto, ao
Princípio da Proporcionalidade, carece de amparo legal, conforme os motivos
amplamente fundamentados na jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, que
preserva a probidade, a lealdade e a responsabilidade na conduta dos seus
jurisdicionados.
Logo, o quantum da sanção retorna ao patamar mínimo previsto no art.
303 do CPM – 3 (três) anos de reclusão, tornando-a definitiva. Assim, descabe a
concessão do sursis, pela ausência do requisito objetivo previsto no art. 84, caput,
do CPM – pena não superior a 2 (dois) anos.
Em decorrência da fixação da pena definitiva em 3 (três) anos de
reclusão, incide a pena acessória prevista no art. 102 do CPM, excluindo-se o 2º Sgt
Rafael Douglas Villar de Oliveira das Forças Armadas.
Destaca-se, portanto, que o Princípio da Proporcionalidade está muito
bem aplicado neste caso concreto, o qual requer, em função da responsabilidade do
agente militar, a repressão prevista no art. 303, caput, do CPM.
Desproporcional seria tratá-lo como cidadão comum, ou seja, não
integrante das Forças Armadas, as quais foram prejudicadas pela sua conduta
criminosa.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
35/38
5.3 Conclusão parcial do Recurso do MPM
Os argumentos delineados pelo Órgão Ministerial demonstram a
necessidade de reajuste na pena do réu militar, porquanto a Sentença estabeleceu a
aplicação de minorante sem nenhum amparo legal.
6. DO PARECER DA PGJM
No mesmo sentido, colaciona-se o pertinente Parecer da PGJM,
harmônico com o presente Voto, adotando-o com razão acessória de decidir (Evento
13, doc. PAREC_MP1, fls. 3/5):
“ [...] Observa-se que o Juízo a quo invocou o princípio da proporcionalidade para,
na terceira fase de fixação da pena, incidir a chamada minorante inominada, no
patamar de 1/3, sobre a pena de 3 anos, o que possibilitou a fixação da pena no
quantum definitivo de 2 anos, cuja fundamentação foi no sentido de que a pena
fixada no patamar mínimo de 3 anos, previsto à espécie ‘representaria um excesso
punitivo’, com a consequente aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas do aludido militar, o que, sob a ótica do Magistrado, culminaria na
aplicação de ‘uma medida excessiva e desproporcional’ a um graduado possuidor
de tantos anos de serviços prestados à Marinha do Brasil.
Segue o Magistrado afirmando que "o excesso de punição representa uma
verdadeira injustiça", bem como a lancha Coral foi restituída à Marinha do Brasil,
e encontra-se em pleno aproveitamento na fiscalização do tráfego aquaviário, e que
não houve in casu ‘qualquer prejuízo financeiro’, bem como o mesmo delito tem
pena mínima de 2 anos no Código Penal Brasileiro. Ora, [...] a minorante
inominada deve ser afastada, pois, ao contrário do afirmado na Sentença, a pena
aplicada no patamar mínimo de 3 (três) anos não representa qualquer excessivo
punitivo e/ou desproporcional, tendo em vista que essa foi a vontade do legislador
na edição do CPM, o qual, invariavelmente pode conter apenamento mais severo do
que o contido na legislação penal comum, em face do princípio da especialidade
que rege essa Justiça Militar, bem como na proteção dos valores e princípios
basilares que sustentam as Forças Armadas. Além disso, a pena acessória de
exclusão [...] foi estabelecida [...] como consequência lógica, de forma objetiva, em
relação àqueles que sofrem apenamento superior ao patamar de 2 (dois) anos, não
havendo, portanto, qualquer ressalva nesse dispositivo que faça menção à
diminuição de pena que exceda tal limite em relação a praças possuidores de
‘tantos e tantos anos de serviços prestados.’
Ao revés, ao nosso sentir, era esperada outra atitude diametralmente oposta à
conduta delituosa praticada pelo experiente graduado, porquanto, diante da larga
vivência na vida militar, não poderia jamais aproveitar-se da relevante função de
Fiel de Material da unidade em que servia para praticar a grave conduta de vender
uma lancha pertencente ao patrimônio da Marinha do Brasil como se o bem
pertencesse ao seu patrimônio pessoal.
Sem razão também o Juízo a quo ao afirmar que a pena no patamar de 3 anos
representaria ‘verdadeira injustiça’, pelo contrário, estabelecida nesse patamar
mínimo mostra-se equânime à conduta delituosa [...]. Também não deve prevalecer
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
36/38
o entendimento de que não houve prejuízo à Marinha porque a lancha Coral foi
restituída e encontra-se em aproveitamento na fiscalização do tráfego aquaviário,
pois, ao contrário dessa afirmação, deve-se perguntar qual o real valor do prejuízo
suportado pela Marinha durante o período de 5 (cinco) anos em que tal
embarcação permaneceu na posse do civil [...] e indisponível para uso na Força
Naval, por certo, trata-se de valor incalculável, em razão do prejuízo material
direto pela ausência da lancha, somado ao enorme prejuízo de ordem moral para a
Marinha e seus integrantes. Portanto, forçoso concluir que inteira razão assiste ao
MPM [...], com nova dosimetria da pena, afastando-se a minorante inominada
aplicada na terceira fase, devendo, assim, a pena definitiva aplicada ao Sgt RAFEL
ser fixada no patamar de 3 anos, porquanto se mostra justa e proporcional ao fato
cometido, conforme observância aos institutos e princípios norteadores do Direito
Penal Militar. [...]”.
Assim, a necessidade de correção da pena do réu militar está clara,
dando-se provimento ao Recurso Ministerial.
7. CONCLUSÃO
Após o exame das Razões Recursais das Defesas, inexistem motivos e
fundamentos para o acolhimento dos seus pleitos.
A autoria e a materialidade são incontestes em ambos os delitos.
As condutas foram típicas, formal e material, pois se adequam aos
tipos penais analisados dos arts. 303 e 254, ambos do CPM.
Foram antijurídicas, pois frontalmente contrárias ao previsto em lei,
sem qualquer amparo das excludentes previstas no art. 42 do CPM. E também
culpáveis, pois os agentes eram imputáveis, tinham potencial consciência das
ilicitudes e poderiam ter agido de modo diverso. Entretanto, optaram pelo caminho
do crime.
Portanto, as reprimendas penais de ambos se mostram pertinentes,
sendo impositiva resposta Estatal à altura do ataque aos bens jurídicos tutelados.
Nesse fio, assiste total razão ao MPM ao pleitear que o réu militar seja
apenado conforme os parâmetros legais definidos pelo Poder Legislativo, em
atenção ao Princípio da Legalidade.
O réu militar contratou o serviço em nome da Marinha, recebeu duas
embarcações (uma nova e outra velha) e desapareceu com o casco da “antiga lancha
Coral”, vendendo-o para o corréu civil, para obter lucro em proveito próprio.
As especificidades da legislação militar especial não podem ser
olvidadas.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
37/38
Descabe estabelecer, neste caso, qualquer causa especial de diminuição
da pena supralegal, mormente quando não se verifica desproporcionalidade no
tocante às penas previstas em lei.
Destaca-se que a conduta do réu militar foi grave, pela qual foi
sancionado penalmente.
Conforme se pode constatar nos fatos ilícitos relatados nos autos, o
desvio de conduta do 2º Sgt Villar atacou mortalmente o cerne da confiança
depositada em qualquer militar.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante toda a sua carreira
e o paga, até hoje.
O réu militar descuidou-se dos princípios éticos e morais que balizam
a conduta imposta e esperada desses profissionais. Como reflexo, as consequências
desses fatos impossibilitam que o militar mantenha a condição de componente da
Marinha do Brasil.
Os honrados militares, além de formarem os homens que defenderão a
sociedade, preocupam-se, diariamente, com a correção e a retidão das atividades nas
OM, ante os escassos recursos de que dispõem para cumprir as suas obrigações
institucionais, sempre conforme a lei.
Nesse prisma, por qualquer vértice de análise, o réu está totalmente
obstado de permanecer na Marinha por ter ferido, frontalmente, os princípios e os
valores que norteiam a carreira militar.
A prática ilícita perpetrada atingiu frontalmente os aspectos
éticos/morais e a exigência insuperável de conduta ilibada relativos aos profissionais
da carreira das Armas.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade
institucional, diante do desvirtuamento comportamental. Há evidente fragilização
das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade. Por isso, é
inviável a permanência do vínculo, então existente do nominado militar com a
Marinha do Brasil.
Isso porque a natureza dos atos praticados é completamente paradoxal
à verdadeira vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere,
oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever, em todos os
momentos da sua vida.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
38/38
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do
julgamento do Conselho de Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual
também envolveu grave questão ético/moral, semelhante à apresentada no presente
Processo, destaquei que:
“[...] Significa julgar para “cortar na própria carne”. Porém, de outra forma,
traduz-se na depuração dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas
condutas que se adequam à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos
atributos que sustentam a credibilidade das nossas Instituições armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-se e premia
aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria
brasileira.
Srs. Ministros, “nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também,
ganhar!” [...]”
Nesse fio, a imposição da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no art. 102 do CPM, é medida justa e proporcional à conduta
praticada, não caracterizando qualquer ofensa aos Princípios Constitucionais.
Nessa base, voto no sentido de dar provimento ao Recurso do MPM,
para, mantendo a Sentença condenatória de ambos os réus, tão somente alterar a
pena do 2º Sargento da Marinha Rafael Douglas Villar de Oliveira para 3 (três) anos
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, sem o benefício do sursis, em
razão da ausência do requisito objetivo previsto no art. 84 do CPM. Em decorrência,
aplico a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do
CPM. Por fim, nego provimento aos Apelos das Defesas de ambos os réus.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348959v13
e do código CRC 9b662cfb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/2/2023, às 6:45:13
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348959 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
1/29
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-50.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: WESLEI JACOMELI BOLONHA
ADVOGADO: CESAR RICARDO MARQUES CALDEIRA (OAB SP189203)
APELANTE: RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SCHNEIDER (OAB PR96694)
ADVOGADO: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA (OAB SP398844)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SCHNEIDER (OAB PR96694)
ADVOGADO: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA (OAB SP398844)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e para
conhecer e dar provimento aos Apelos Defensivos para, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, reformar a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000070-44.2020.7.02.0002 e absolver o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 303 do CPM, bem como o Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA do crime previsto no art. 254 do CPM, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelos Advogados Constituídos contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 22 de julho de 2021, que
condenou o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM, e o
Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 254, caput, do CPM, concedendo, para ambos, o direito
de apelar em liberdade, o regime inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (evento 190 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000070-
44.2020.7.02.0002).
O MPM, em suas Razões (doc. 1 do evento 8 do e-Proc STM),
requereu a reforma parcial da Sentença condenatória para elevar a pena do 2º Sgt
Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA ao patamar de 3 (três) anos de
reclusão, mínima prevista pelo art. 303 do CPM, com fundamento no § 2º do art. 69
do CPM. Alegou, para esse fim, que, como não houve a incidência de nenhuma
causa de diminuição de pena, em obediência ao Princípio da Legalidade, o
Magistrado a quo não poderia ter invocado o Princípio da Proporcionalidade, na
terceira fase da dosimetria da pena, para aplicar a redução de 1/3 (um terço),
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
2/29
diminuindo, por consequência, o quantum da pena mínima de 3 (três) anos para 2
(anos) anos de reclusão. Asseverou que não caberia ao juízo concluir que a pena
mínima fixada para o crime de peculato seria excessiva ou desproporcional à
gravidade da conduta praticada pelo Réu sem antes declarar a inconstitucionalidade
do art. 303 do CPM.
A Defesa do Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA, em suas
Razões (doc. 2 do evento 8 do e-Proc STM), solicitou a desclassificação do crime de
receptação dolosa para o de receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM e, na
sequência, a absolvição do Apelante, por entender que seria impossível o Réu
identificar a procedência ilícita de um casco adquirido como sucata.
Alegou, para tanto, que, se Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA
tivesse conhecimento da origem ilícita da embarcação, não teria, por ocasião da
apreensão, confessado que adquiriu o casco em estado de sucata do 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, nem teria tentado regularizá-lo
após o ocorrido. Informou que nem o próprio Despachante Marítimo JOSÉ
ROBERTO SAMPAIO (ROBERTINHO) teria desconfiado que a embarcação era da
Marinha do Brasil quando fez as medidas do casco velho, tendo dito que seria
passível de regularização. Afirmou que a própria perícia confirmou que, se não fosse
pelo local de abastecimento, a referida embarcação seria idêntica à de uso civil.
Disse que teria adquirido de boa-fé o casco da embarcação em estado
de sucata por valor compatível com o de mercado para a época dos fatos,
acreditando ser passível de regularização, tanto é que fez reformas na embarcação, o
que, também, foi confirmado pela perícia. Falou que não existiriam subsídios para
sustentar a prática de receptação dolosa porque o Civil WESLEY JACOMELI
BOLONHA não teria conhecimentos técnicos para diferenciar se a embarcação era
de uso civil ou de uso militar e, mesmo que tivesse, não seria possível imaginar que
um casco depositado na via pública em estado de sucata pertenceria ao patrimônio
da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
O Advogado constituído pelo 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA, em suas Razões recursais (doc. 3 do evento 8 do e-Proc
STM), suscitou, preliminarmente, a ampla devolução da matéria de direito ao
Tribunal ad quem, circunstância que abriria a possibilidade de análise das questões
que não foram enfrentas pelo Juízo a quo.
No mérito, requereu a reforma da Sentença para absolver o Réu, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que não existiria prova
suficiente para a condenação do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM. Argumentou que,
nesse ponto, que, a despeito de o Réu estar exercendo a função de Fiel do Material
no período compreendido entre janeiro de 2013 a janeiro de 2017, não era o único
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
3/29
militar que trabalhava no local. Afirmou que o Civil WESLEY JACOMELI
BOLONHA não apresentou nenhum documento comprovatório das declarações
prestadas em juízo. Asseverou que os depoimentos prestados pelas testemunhas do
MPM e da Defesa não corroboram com os fatos narrados na Denúncia.
Enfatizou que a autoria do crime de peculato não poderia ser atribuída
ao 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA com base apenas nas
alegações infundadas do Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA. Destacou que o
Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA não logrou êxito em comprovar a origem
da embarcação e do motor apreendidos na sua posse, muito menos em demonstrar a
boa-fé ao adquirir esses bens.
E, no caso de confirmação da condenação, pediu a manutenção da
pena e dos regimes fixados na Sentença, inclusive da minorante inominada aplicada
para reduzir a pena do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA
em 1/3 (um terço), por estar em consonância com a jurisprudência do STM.
Consta nos autos que, em 21 de abril de 2019, no balneário de
Pauliceia/SP, a equipe de Inspeção Naval da Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio), que tinha como mais antigo o 2º Sgt Mar SANDRO
CLEMENTINO DOS SANTOS, depois de fazer uma abordagem de rotina,
apreendeu a lancha conduzida pelo Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA por
falta de documentação comprobatória da titularidade e de regularidade da
embarcação.
Na ocasião, ao ser indagado acerca da origem da lancha, o Civil
WESLEY JACOMELI BOLONHA disse que adquiriu a embarcação em estado de
sucata do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA há
aproximadamente 5 (cinco) anos, sem nenhuma documentação, e que estava
terminando a reforma para solicitar a vistoria de legalização.
Pelo que se apurou nos autos, no período compreendido entre janeiro
de 2013 a janeiro de 2017, o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA, além de Encarregado da Garagem da Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio), desempenhava a função denominada Fiel de Material,
sendo o responsável por controlar as viaturas e embarcações da Unidade Miliar.
No decorrer das investigações, em atendimento às diligências
requisitadas pelo MPM (evento 8 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000327-
06.2019.7.02.0002), o Delegado Fluvial de Presidente Epitácio, por meio do Oficio
nº 284 DelPEpitácio-MB, de 7 de novembro de 2019, prestou as seguintes
informações (evento 14 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000327-
06.2019.7.02.0002):
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
4/29
“1. Em atenção à diligência, solicitada pelo Ministério Público
Militar (MPM) no evento n 8 do Processo nº 7000327-06.2019.7.02.0002, atinente
ao IPM nº 237-06.2019, dessa Auditoria, participo a Vossa Excelência que consta
que o bem, sim pertence formalmente ao acervo da Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio, conforme Número Patrimonial 135601037, constante na página um (1) do
Inventário de Bens Móveis por Incumbência, Anexo Alfa deste Ofício.
2. Desta feita, ao investigar o acervo desta Organização Militar, foram
encontradas as cópias das Notas de Empenho (documento que aloca recurso
financeiro para aquisição de bens ou serviços) nº 2015NE000239, nº
2015NE000253 e anexos, Anexo Bravo deste Ofício; a DANFE (documento auxiliar
da nota fiscal eletrônica) nº 000.000.141, Anexo Charlie deste Ofício; e a NFS-e
(nota fiscal de serviço eletrônico) nº 00000003, Anexo Delta deste Ofício, ambas
(DANFE e NFS-e) datadas de vinte e um (21) de janeiro (01) de dois mil e dezesseis
(2016), emitidas pela empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações LTDA,
situada à época na rua Reta Paulo Weller, no 21-35, nesta cidade, hoje estabelecida
na avenida Presidente Vargas, no 32-79, mesmo município. Diante destes
documentos, foi realizada a oitiva do Sr. MARCOS LUCIANO MAES, proprietário
da empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações LTDA, com o intuito de
esclarecer e responder as questões do MPM, sendo o Anexo Echo deste Ofício os
documentos oriundos desta oitiva composto dos seguintes documentos, Ofício n 4,
Termo de Depoimento, Cópia da CNH do inquirido e Cópia da Consulta Pública
ao-Cadastro ICMS.
3. Como registrado no final da página quatro (4) e início da página
cinco (5) do Termo de Depoimento (Anexo Echo), como também registrado na
DANFE nº 000.000.141(Anexo Charlie) e na NFS-e nº 00000003 (Anexo Delta),
assim concluímos que a nota fiscal deu origem ao serviço de reparo do casco antigo
e construção do casco novo, especificando de forma geral (lato sensu) tais serviços,
e a DANFE deu origem ao material necessário para construção do casco novo e
reparo do casco antigo (Pg. 2 do Termo).
4. Desta forma, depois destas ações realizadas pela empresa,
obtivemos dois cascos:
a) Um casco novo que após pintura feita pelo Sargento Villar (Pg. 4
do Termo) herdou motorização e todos os demais equipamentos da Lancha Coral
tornando-se a própria e, até então a única lancha Coral.
b) Um casco antigo de onde foram retirados a motorização e os
equipamentos, que não foram substituídos por novos, ficando este casco antigo sem
motor e equipamentos, mas com a pintura antiga e demais características da lancha
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
5/29
Coral e que foi entregue ao Sargento responsável pelo trato com as embarcações
desta Delegacia Fluvial, à época (Pg. 5 do Termo).
5. Outrossim, como consta nas questões do Egrégio Parquet manifestas
no ofício IPM no 237-06.2019 (evento no 8 do Processo no 7000327-
06.2019.7.02.0002), Ipsis litteris, ‘a lancha denominada Coral, encontrada na posse
do civil investigado, ainda pertence formalmente ao acervo da unidade; caso
negativo, informar a que título fora desligada’, para a resposta desta questão faz-se
necessário esclarecer, como explicado no parágrafo anterior, que a lancha
denominada Coral com seu casco construído no ano de dois mil e dezesseis (2016)
consta na página um (1) do Inventário de Bens Móveis por Incumbência (anexo
Alfa) Número Patrimonial 135601037, portanto o casco encontrado de posse do
civil, inicialmente denominada lancha Coral, não temos registro formal (exceto os
apresentados nos anexos) especificando seu pertencimento ao acervo da unidade,
como também não foi encontrado documento referente ao desligamento ou qualquer
espécie de alienação deste casco.” (Original com grifos.)
Pelo que extraí dessas informações, o Delegado Fluvial de Presidente
Epitácio, para chegar à conclusão de que houve a fabricação de um casco novo, o
qual recebeu o motor e os equipamentos da antiga Lancha Coral, respaldou-se, única
e exclusivamente, nas declarações prestadas pelo Sr. MARCOS LUCIANO MAES,
proprietário da empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações
Ltda./ME, porquanto as documentações anexadas ao Ofício para responder às
indagações do MPM retratam outra realidade completamente diferente.
Primeiro porque tanto as Notas de Empenho nº 2015NE000239 e nº
2015NE000253, emitidas pela Marinha do Brasil em favor da empresa Fortaleza
Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME, como o DANFE (Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) nº 000.000.141 e a NFS-e (Nota Fiscal de
Serviço Eletrônico) nº 00000003, fornecidos pela empresa Fortaleza Náutica
Comércio de Embarcações Ltda./ME após a conclusão dos serviços, não foram
destinadas para a construção de um casco novo para embarcação Coral, mas sim
para a manutenção das estruturas das Embarcações PACU, CORAL e PIARA
da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
Segundo, porque o valor orçado em cada uma das aludidas Notas de
Empenho, a saber, R$ 7.996,80 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos), que somadas chegam ao montante de R$ 15.993,60 (quinze mil,
novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), não é compatível com a
construção de apenas um casco novo para a Lancha Coral, o qual, inclusive, de
acordo com o Inventário de Bens Móveis por Incumbência da Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio), depois de receber a instalação dos acessórios e
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
6/29
de ter sido pintado pelo 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA,
está avaliado em R$ 5.075,25 (cinco mil e setenta e cinco reais, e vinte e cinco
centavos).
Ou seja, causa estranheza a Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio) avaliar o suposto casco novo da embarcação Coral em R$ 5.075,25
(cinco mil e setenta e cinco reais, e vinte e cinco centavos) depois de ter gastado R$
15.993,60 (quinze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) para a
sua fabricação, sendo importante ressaltar que tanto as Notas de Empenho emitidas
pela Marinha do Brasil quanto as Notas Fiscais fornecidas pela empresa Fortaleza
Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME após a conclusão dos
serviços, foram destinadas para a manutenção das estruturas de três (3)
Embarcações, quais sejam, PACU, CORAL e PIARA.
Para completar as diligências anteriormente requisitadas pelo MPM
(evento 18 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002), o Delegado
Fluvial de Presidente Epitácio, por meio do Oficio nº 46 DelPEpitácio-MB, de 18 de
janeiro de 2020, encaminhou o Laudo de Exame Pericial, datado de 10 de janeiro de
2021, o qual foi emitido pelos Peritos 2º Sgt Mar ADRIANO ARAUJO VIANA e 3º
Sgt Mar DIOGO DOS SANTOS BATISTA, com as seguintes conclusões sobre a
embarcação apreendida na posse do Civil WESLEI VACOMELI BOLONHA
(evento 33 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000327-06.2019.7.02.0002):
“IV) CONCLUSÃO DA PERÍCIA
Conclui-se, portanto, com base na análise dos dados obtidos e da
perícia realizada no material, que a embarcação apreendida em posse do Sr.
WESLEI VACOMELI BOLONHA, é um bem de propriedade da União, que sofrera
alterações com intuito de retirar as identificações originárias, no entanto, estas não
foram suficientes para comprometer a sua identificação por Inspetor Naval. Após a
sua apreensão foi possível superar a suspeita, pois mesmo com uma camada de tinta
sobreposta a embarcação manteve as identificações de uma lancha não padronizada
que é utilizada pela Marinha do Brasil em atividades de segurança do tráfego
aquaviário, quais sejam: faixas paralelas na bochecha de bombordo nas cores verde
e amarela (anexos A e F), bem como o local onde o nome da instituição é fixado em
seu costado foi alvo de produtos químicos de ação intensa (anexo-A), além disso, há
outros sinais característicos que foram acessórios para que estes peritos
concluíssem ser o objeto desta a embarcação CORAL, pertencente à Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio, como por exemplo reparos efetuados por
profissionais desta organização e que foram preservados pelo adquirente (anexo D)
e um mapa de controle de combustível (anexo G), que é um controle interno da
Organização Militar e que estava acondicionado em um dos armários da
embarcação.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
7/29
De acordo com nosso Sistema de Controle de Material (CADBEM),
que sofre depreciação periodicamente, nossa lancha CORAL esta valorada por R$
5.075,25 reais (anexo J), por analogia podemos inferir que o casco apreendido com
o Senhor WESLEI VACOMELI BOLONHA, tenha valor aproximado disto. Assim
para conseguirmos aferir uma média de valor de mercado para o referido casco,
estes peritos acharam por bem orçar na Fábrica (FORTALEZA NAUTICA) um
casco com as mesmas características e cujo valor orçado foi de R$ 20.000,00
(anexo K) reais. Finalizamos nossa conclusão, somando os valores e dividindo o
resultado pelo número de fatores, para obtermos uma média aritmética, chegamos
então ao que acreditamos ser o valor de mercado (aproximado), que seria de R$
12.537,62 reais (doze mil e quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois
centavos de reais.” (Original com grifos.)
Em verdade, de acordo com a própria Perícia, não existe nenhuma
dúvida de que a embarcação apreendida na posse do Civil WESLEI VACOMELI
BOLONHA era parecida com “uma lancha não padronizada que é utilizada pela
Marinha do Brasil em atividades de segurança do tráfego aquaviário”, mas daí
afirmar que ela pertencia à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio)
e, pior, que era justamente o casco antigo da Lancha Coral, é algo inaceitável com
base nas justificativas apresentadas pelos Peritos, porque, além de as faixas paralelas
nas cores verde e amarela e de o nome da instituição serem identificações padrão
das embarcações da Marinha do Brasil, as demais característica acessórias
mencionadas pelos Peritos, quais sejam, “reparos efetuados por profissionais desta
organização” e “mapa de controle de combustível”, salvo melhor juízo, não servem
de parâmetro para identificar se esse tipo de embarcação pertence ou não a
determinado órgão.
Nesse ponto, muito esclarecedor foi o depoimento do CF Mar RM1
HÉLIO SANCLER SANTOS DE MENEZES, que, à época da ocorrência dos fatos
envolvendo o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, era o
Delegado Fluvial de Presidente Epitácio. Declarou que já foi perito algumas vezes
nos mais de 14 (quatorze) anos que atuou na área da segurança aquaviária e, por
isso, pode dizer que nenhum perito conseguiria afirmar com certeza que uma
embarcação não identificada pertence a alguém ou a determinado órgão, uma vez
que as perícias da Marinha do Brasil são 50% (cinquenta por cento) material e 50%
(cinquenta por cento) documentação, ou seja, é algo muito complexo para se ter
100% (cem por cento) de certeza.
Por oportuno, com base na documentação ora analisada, vale ressaltar
que o casco da embarcação apreendida na posse do Civil WESLEI VACOMELI
BOLONHA não possuía nenhum registro formal na Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio), foi repintado, estava sem nenhuma identificação visível, e,
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
8/29
detalhe, não é padronizado, isto quer dizer que podem existir outros semelhantes no
meio civil ou até mesmo em outra Capitania/Delegacia da Marinha do Brasil, o que,
inclusive, não alvo da presente investigação.
Outra parte dessa Perícia que merece ser rechaçada é o valor de
mercado conferido ao casco da embarcação apreendida na posse do Civil WESLEI
VACOMELI BOLONHA de “R$ 12.537,62 reais (doze mil e quinhentos e trinta e
sete reais e sessenta e dois centavos de reais”, bem mais alto do que a avalição posta
no Inventário de Bens Móveis por Incumbência da Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio) para o dito casco novo da embarcação Coral registrado com
o Número Patrimonial 135601037, qual seja, R$ 5.075,25 (cinco mil e setenta e
cinco reais, e vinte e cinco centavos).
Ou seja, de acordo com a avaliação feita pelos Peritos, o casco velho
da embarcação apreendida na posse do Civil WESLEI VACOMELI BOLONHA
estaria muito mais conservado do que o casco novo da embarcação Coral, que está
em uso na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Sobre isso, há
de se levar em conta que a assertiva lançada na Perícia vai de encontro com as
declarações da Testemunha Civil JEFERSON CICOTTI PEREIRA, que montou os
acessórios da referida embarcação, a saber, “a lancha era muito simples e antiga, e
estava em péssimo estava de conservação, sendo apenas um casco seco.”
Logo, entendo que a investigação realizada na fase inquisitorial não foi
capaz de comprovar a dinâmica dos fatos narrados na Denúncia pelo Órgão
Acusatório. O que ficou demonstrado foi o grande descontrole da Delegacia Fluvial
de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) sobre o material que saía e entrava daquela
OM, pois, ainda que a embarcação apreendida na posse do Civil WESLEI
VACOMELI BOLONHA seja parecida com “uma lancha não padronizada que é
utilizada pela Marinha do Brasil em atividades de segurança do tráfego
aquaviário”, não existe prova cabal de que o suposto casco negociado como sucata
pelo 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA era o dito casco
antigo da Lancha Coral.
Prova maior disso são os Termos de Transferência de Responsabilidade
Incumbência juntados aos autos, todos datados de 27 de janeiro de 2017, isto é, de
quando o Réu desembarcou da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio), informando que os bens patrimoniais classificados como material
permanente e de consumo duradouro que estavam sob a responsabilidade do 2º Sgt
Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA foram conferidos pelo militar
que recebeu a incumbência, não tendo sido encontrada nenhuma discrepância
(evento 186 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee7993...
9/29
Em Juízo, os Réus foram qualificados e interrogados (eventos 25, 115
e 153 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002), tendo, ambos,
apresentado versões contraditórias sobre os fatos narrados na Denúncia. Merece
destaque o fato de o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA ter dito que ninguém
presenciou a negociação feita entre eles e que o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA não mencionou nada acerca de o casco sucateado
pertencer à Marinha do Brasil.
No seu primeiro interrogatório (vídeos 1 e 2 do evento 115 do e-Proc
1ª instância – APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002), o Réu 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA declarou ter levado a embarcação Coral para
reparo até a empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME com
uma viatura da Marinha e, da mesma forma, buscou e entregou a mesma
embarcação na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), dizendo
que as informações aqui levantas não procedem. Asseverou que estava fardado e
devidamente autorizado para sair da Unidade Militar com a embarcação para fazer
esse procedimento. Informou que, quando desembarcou da Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio), a Lancha Coral estava em pleno uso. Reforçou
não saber informar o motivo pelo qual o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA
falou que comprou a embarcação apreendida do Depoente. Enfatizou que não esteve
na marina do Sr. JOSE ROBERTO SAMPAIO com o Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA no momento da compra e da venda do casco da embarcação. Disse que
não sabe se a Testemunha JOSE ROBERTO SAMPAIO tem algum motivo para
querer prejudicar o Depoente.
Relatou que, depois da conclusão da reforma da Lancha Coral, como
de costume, chegou cedo na Unidade Militar, pegou uma viatura compatível para
buscar a embarcação e foi até empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações
Ltda./ME. Acrescentou que, chegando lá, com a ajuda dos funcionários da empresa
Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME, colocou apenas a Lancha
Coral dentro da viatura e a levou de volta para a Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio), deixando-a estacionada junto com a viatura, pois, pelo que
se recorda, já existia uma missão previamente agendada para a embarcação naquele
dia. Falou que a Marinha não tem gerência de como a empresa vai fazer a reforma
da embarcação. Esclareceu que é a empresa que define o que precisa ser trocado no
momento da pré-avaliação, a Marinha apenas entrega a embarcação e pega ela
pronta da forma como foi contratado, fazendo a conferência de tudo que feito.
Ressaltou que nem o Depoente nem a Marinha tomou conhecimento
da existência de 2 (dois) cascos da Lancha Coral. Destacou, também, que não tomou
conhecimento do surgimento de uma embarcação nova, sabendo apenas da emissão
da Nota de Empenho para a reforma da Lancha Coral, a qual retornou à Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Finalizou dizendo que, se a Delegacia
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
10/29
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) tivesse comprado uma embarcação
nova, a empresa teria que entregá-la na Unidade Militar, não haveria necessidade do
deslocamento para buscá-la.
No seu reinterrogatório (evento 115 do e-Proc 1ª instância – APM nº
7000070-44.2020.7.02.0002), o Réu 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA declarou que está na Marinha do Brasil a 20 (vinte ) anos e 5 (cinco)
meses e que serviu na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) do
início de 2013 até janeiro de 2017. Afirmou que hoje está servindo na Capitania
Fluvial do Paraná, localizada na cidade de Foz Iguaçu/PR. Informou que, quando
estava na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), realizava várias
funções, mas a principal era fazer as manutenções das embarcações, pois era o
Encarregado do Setor. Disse que exerceu a função de Fiel de Material, sendo o
responsável por verificar as condições todo o material dos Setores da Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), inclusive da casa do Comandante
Delegado Fluvial de Presidente Epitácio.
Enfatizou que não conhece o Corréu WESLEI JACOMELI
BOLONHA. Mencionou que não sabe a razão de o Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA ter dito que comprou a embarcação apreendida do Deponente.
Enfatizou que, em nenhum momento da sua carreira, mexeu com documentação de
embarcação, já que sempre trabalhou na área de manutenção. Revelou que conhece
o Sr. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO, vulgo “ROBERTINHO”, porque a Marinha,
também, fazia serviço de manutenção de motores com a empresa dele. Comentou
que não sabe o nome da empresa do Sr. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO, apenas que é
uma autorizada da Mercury. Divulgou que a Marinha também realizava serviços
com a empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME, pois era
especializada no conserto de estrutura de embarcações. Explicou que foi o Depoente
de levou a embarcação Coral para fazer vários reparos de estrutura na empresa
Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME e que, depois da conclusão
dos serviços, buscou a mesma embarcação para levá-la à Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Reforçou que foram feitos sim reparos no casco
da embarcação Coral porque estava entrando água.
Ressaltou que não só a Lancha Coral, mas todas a embarcações da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) estavam em condições
precárias. Comunicou que foi o Sr. REGINALDO ALVES MOREIRA que lhe
entregou a embarcação Coral na empresa Fortaleza Náutica Comércio de
Embarcações Ltda./ME. Esclareceu que não seria possível retirar de uma única vez
duas embarcações da empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações
Ltda./ME com a estrutura logística que a Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio) dispunha naquela época. Falou que não se lembra de nenhuma uma
Nota de Empenho no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pois é
considerado muito baixo para fazer reforma em embarcação. Aclarou que o
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
11/29
Depoente não tinha gerência sobre o processo de pagamento das Notas de Empenho,
nem a sobre a cotação de valores, isso era responsabilidade do outro setor da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
Por sua vez, o Réu WESLEI JACOMELI BOLONHA (vídeos 3, 4 e 5
do evento 115 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000070-44.2020.7.02.0002)
declarou que trabalha há 10 (dez) anos no ramo da construção civil e que reside em
Adamantina/SP. Afirmou que nunca foi processado criminalmente. Relatou que foi
até Panorama/SP, atrás de um barco para pescar. Complementou que, quando chegou
a Panorama/SP, foi até a marina do Sr. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO, onde existiam
alguns cascos de barco anunciados, momento em que encontrou um antigo amigo,
que era Oficial da Marinha. Disse que explicou para o amigo da Marinha que estava
procurando um barco, ocasião ele lhe apresentou o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA, o qual estava naquele local, junto com outros militares da
Marinha, fazendo uma Inspeção Naval no Balneário de Panorama/SP. Acrescentou
que, naquela oportunidade, como o não tinha nenhum barco barato para vender na
marina do Sr. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO, passou o telefone para o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA porque ele disse que, quando
aparecesse alguma coisa boa, ligaria para o Depoente. Divulgou que, nesse dia, o 2º
Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA estava fardado.
Asseverou que aproximadamente 20 (dias) depois, o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA ligou para o Depoente dizendo que
tinha um casco de barco sucateado, momento em que combinaram de encontrar no
mesmo lugar, perto da marina do Sr. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO, na cidade de
Panorama/SP. Falou que, quando chegou ao local combinado, o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA já estava lá com o casco. Revelou
que perguntou para o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA se
seria possível fazer o documento do casco, momento em que chamaram o Sr. JOSÉ
ROBERTO SAMPAIO para tirar as medidas da embarcação, o qual disse que teria
sim como fazer a documentação e que ficaria em torno de R$ 300,00 (trezentos
reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) para regularizar. Enfatizou que demorou 4
(quatro) anos para fazer a reforma do casco e para montar os acessórios, e que,
quando colocou o barco na água pela primeira vez para testar, a embarcação foi
apreendida pelos militares da Marinha do Brasil. Destacou que, no momento da
negociação, a qual aconteceu no segundo encontro, o 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA falou que o casco era uma sucata e que, por
isso, não estava mais sendo usado, e que já teria dado “baixa”. Asseverou que o Réu
não mencionou nada sobre o casco ser da Marinha, falou que era de um barco velho
que ele tinha. Participou que foi o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA que indicou o Sr. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO para fazer a
documentação, o qual disse que somente poderia fazer a regularização quando a
embarcação tivesse com todos os acessórios montados. Falou que demorou 1 (um)
ano para colocar o motor que comprou do Sr. JEFERSON CICOTTI PEREIRA.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
12/29
Noticiou que, se não estiver enganado, pagou a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) pela embarcação, sendo que ainda teve que pegar emprestado com
o seu pai o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para completar o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) que já tinha guardado. Comunicou que pagou todo o valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro e que o seu pai foi até o local onde
estava sendo feita a negociação para lhe entregar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Elucidou que não desconfiou da falta de documentação porque o Sr. JOSÉ
ROBERTO SAMPAIO disse que poderia regularizar. Mencionou que estava no
Balneário de Pauliceia/SP quando a embarcação foi apreendida. Esclareceu que, no
dia da apreensão, o Depoente estava junto com o rapaz que estava regulando o
motor da embarcação. Comentou que a apreensão aconteceu quando o Depoente
estava testando a embarcação pela primeira vez para ser vistoriada e que, por isso,
estava sem a documentação. Informou que, quando foi abordado pelos militares da
Marinha, como ainda estava sem a documentação da embarcação, explicou tudo que
aconteceu, onde adquiriu a embarcação e o que estava fazendo naquela hora, tendo
dito, inclusive, que comprou o casco da embarcação do 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA. Disse que levou, mais ou menos, 2 (dois)
anos para comprar as peças pela internet e que, depois, levou para o Sr. JEFERSON
CICOTTI PEREIRA montar a embarcação. Ressaltou que não se recorda bem
quando ocorreu a negociação com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA, mas acredita que tenha acontecido em 2016. Revelou que não chegou a
conversar com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA sobre a
apreensão da embarcação porque, segundo informação do próprio militar da equipe
de Inspeção Naval, o Réu já não estava mais na Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio). Acrescentou que, também, não procurou o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA depois disso porque os militares
que apreenderam a embarcação falaram que iriam chamar todos os envolvidos na
Marinha para saber o que realmente estava acontecendo. Reforçou que não chegou a
conversar com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA sobre o
ocorrido e que tentou ligar no celular do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR
DE OLIVEIRA, mas a chamada não chegou a completar.
Enfatizou que foi a primeira embarcação que o Depoente adquiriu e
que, se soubesse que a era da Marinha do Brasil, não teria comprado, pois sabe que é
ilegal. Disse que se lembra de ter assinado o Termo de Apreensão da embarcação e
que emprestou o seu reboque para o pessoal da Marinha levar o barco até o barracão
onde ficou depositado. Afirmou que, quando se encontrou com o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA pela primeira vez, estava
acompanhado com o seu amigo ALEXANDRE, mas, na segunda vez, estava
sozinho. Aclarou que, no segundo encontro com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA, o seu pai foi até o local, entregou o dinheiro para o
Depoente e, depois, voltou para trabalhar, não tendo presenciado a negociação, nem
a medição da embarcação. Destacou que, apesar de não ter o comprovante bancário
de que o seu pai sacou o dinheiro naquele dia, acredita que seja possível pegá-lo no
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
13/29
banco. Falou que não conhece o Sr. MARCOS LUCIANO MAES. Explicou que,
quando chegou à cidade de Panorama/SP, o casco da embarcação estava na rua, em
frente à marina do Sr. JOSE ROBERTO SAMPAIO. Finalizou dizendo que não
pegou recibo do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA porque,
além dele ter passado total confiança, a embarcação era praticamente uma sucata.
As testemunhas arroladas pelo MPM, ao serem ouvidas em Juízo, a
despeito de terem confirmado as declarações prestadas pelo Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA de que negociou um casco velho sucateado com o 2º Sgt
Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, não trouxeram nenhuma
informação nova capaz de demonstrar que o casco da embarcação apreendida pela
equipe de Inspeção Naval da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio) era o mesmo da antiga Lancha Coral, conforme narrado pelo Órgão
Acusador na Denúncia.
A Testemunha 1º Sgt Mar SANDRO CLEMENTINO DOS SANTOS
declarou que ainda está na ativa, servindo no Batalhão Naval (BtlNav), localizado
na Ilha das Cobras/RJ. Afirmou que serviu junto com o 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio), mas não se lembra da data exata. Falou que não sabe se o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA exerceu a função de Fiel de
Material na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), só tem
conhecimento de que ele trabalhava na garagem. Informou que já fez Inspeções
Navais com a Lancha Coral. Participou que conhece a empresa Fortaleza Náutica
Comércio de Embarcações Ltda./ME, mas não sabe informar se a Marinha contratou
algum tipo de serviço com ela. Mencionou que chegou a perceber que a Lancha
Coral não estava mais na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) e
que apareceram outras embarcações, mas sabe por qual motivo isso aconteceu, nem
se a Marinha fez alguma coisa.
Revelou que a lancha foi apreendida porque, no momento da
abordagem, o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA estava sem a Carteira de
Habilitação de Arrais Amador (CHA) e a documentação da embarcação. Comentou
que, nesse dia, estavam fazendo uma Inspeção Naval nos municípios de Panorama e
de Pauliceia/SP. Divulgou que o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA estava
navegando no balneário de Pauliceia/SP quando foi abordado pela equipe de
Inspeção Naval da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), tendo
dito que era o proprietário da embarcação. Relatou que, como o Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA estava sem a Carteira de Habilitação de Arrais Amador
(CHA) e a documentação da embarcação no momento da abordagem, chamaram o
Réu para conversar, momento em que ele disse que adquiriu a lancha da própria
Marinha por meio de um “escambo”. Ressaltou que não se recorda se o Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA falou que trocou a lancha apreendida por outro
material ou por serviços com a Marinha do Brasil.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
14/29
Comentou que, quando colocaram a embarcação na areia, por já ter
trabalhado na garagem da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio),
o 3º Sgt Mar NELSON DYEGO ALVES FERREIRA GALVÃO, o qual fazia parte
da equipe de terra da Inspeção Naval, falou para o Depoente que a lancha
apreendida possuía características semelhantes às das lanchas oficiais da Marinha.
Destacou que não existia dúvida de que a embarcação apreendia era da Marinha do
Brasil porque, além de 3º Sgt Mar NELSON DYEGO ALVES FERREIRA
GALVÃO ter percebido o ressalto das faixas verde e amarelo nos bordos da lancha,
o que é uma característica das lanchas oficiais, o próprio Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA confirmou que adquiriu a lancha da Marinha por meio de
um “escambo”. Esclareceu que, como a embarcação apreendida com o Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA estava pintada, não tinha a logomarca da
Marinha, nem era possível ver se possuía número patrimonial. Revelou que o Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA disse ter negociado a compra da embarcação
com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA e que o Delegado
Fluvial de Presidente Epitácio estava ciente de tudo. Mencionou que achou estranho
o fato de o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não ter apresentado a
documentação para regularizar a embarcação depois da suposta troca feita com a
Marinha. Explicou que levou a lancha apreendida na posse do Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA para que fossem feitas as averiguações necessárias para
identificação do proprietário.
Acrescentou que deixou a lancha na marina do “Robertinho”, o qual
ficou como fiel depositário da embarcação, e que, depois, o caminhão da Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) veio buscá-la. Noticiou que, pelo
consta da perícia, a embarcação pertencia à Marinha do Brasil. Enfatizou que não se
lembra de o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA ter dito que pagou algum valor
pela embarcação, apenas que fez uma troca com a Marinha. Aclarou que a lancha
conduzida pelo Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA foi abordada pela equipe de
Inspeção Naval da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) porque
as pessoas embarcadas estavam sem coletes e porque a embarcação não tinha
número de inscrição gravado no casco. Comunicou que, pelo que se lembra, tinham
2 (duas) ou 3 (três ) pessoas dentro da embarcação. Asseverou que, talvez pelo
motivo de ter adquirido a embarcação da própria Marinha, que é considerada uma
instituição séria, o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA aparentava estar bem
calmo no momento da abordagem. Disse que o Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA deve ter mencionado apenas o nome do 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA no momento da abordagem porque não se
lembrou do nome Delegado Fluvial de Presidente Epitácio. Aduziu que não
conversou com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA sobre
o ocorrido porque, à época dos fatos, ele já tinha desembarcado da Delegacia Fluvial
de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Destacou que existe um procedimento formal
para dar baixa no material da Marinha, tendo, inclusive, que pedir autorização aos
órgãos de controle e apresentar justificativa do pedido. Afirmou que, quando da
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
15/29
abordagem, o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA deveria ter apresentado o
Título de Embarcação Miúda (TIEM), Carteira de Habilitação de Arrais Amador
(CHA) e o Termo de Responsabilidade.
Informou que a Inspeção Naval só termina com o Relatório na mesa do
Encarregado. Participou que não sabe nada sobre o Mapa de Combustíveis
mencionado na perícia como material volante dentro da embarcação apreendida com
o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA e que não tem conhecimento da
necessidade de lançar o consumo da embarcação no Auto de Apreensão.
Complementou que não tem certeza, mas acha que o material volante encontrado
dentro da lancha apreendida na posse do Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA foi
o motor e o rádio. Falou que o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA, também,
não apresentou a documentação do motor. Enfatizou que as lanchas adquiridas pela
Marinha no comércio precisam ter Nota Fiscal para serem lançadas no sistema, só
não tem quando a embarcação é recebida, por exemplo, da Receita Federal.
Ressaltou que não sabe a se Lancha Coral tinha Nota Fiscal ou se foi adquirida de
outra Unidade Militar porque nunca trabalhou no setor que controlava as
embarcações da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Esclareceu
que a lancha apreendida na posse do Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não é
exclusiva da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), nem de outras
Delegacias/Capitanias da Marinha, uma pessoa física pode adquirir esse tipo de
embarcação no comércio. Divulgou que, à época dos fatos, o Delegado Fluvial de
Presidente Epitácio era o CC Mar HÉLIO SANCLER SANTOS DE MENEZES.
Destacou que, como a Marinha é o Órgão Fiscalizador, não precisa ter
o número de inscrição nas embarcações, sendo obrigatório apenas o nome para
identificação. Aclarou que não se recorda quando a Lancha Coral foi substituída pela
lancha nova, nem sabe informar em que estado ela se encontrava no momento da
substituição, porquanto a maioria das embarcações da Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio) estavam sucateadas, só podendo afirmar que não
estava em bom estava de conservação por conta do tempo de uso. Finalizou dizendo
que não se recorda a partir de que momento não viu mais a Lancha Coral na
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
A Testemunha 3º Sgt Mar NELSON DYEGO ALVES FERREIRA
GALVÃO declarou que serviu com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR
DE OLIVEIRA na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) de 2013
até 2016. Informou que o Réu desempenhava a função de Fiel de Material na
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Destacou que, quando
ocorreu a possível venda do casco da Lancha Coral, estava exercendo as suas
funções na Faxina do Mestre. Afirmou que já ouviu sim falar da Lancha Coral, pois
pertencia à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Falou que não
conhece o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA. Revelou que a lancha foi
abordada porque estava sem o número de inscrição gravado no casco e foi apreendia
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
16/29
porque o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não estava com os documentos da
embarcação nem com os documentos pessoais. Divulgou que o Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA falou que comprou a embarcação na Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio) como sucata. Relatou que, quando a pessoa está
com pelo menos os documentos pessoais, é de praxe deixar o condutor da
embarcação como fiel depositário até que ele comprove a propriedade do bem, mas,
como o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não estava com nenhum
documento, nem mesmo os pessoais, apreenderam a lancha e levaram para
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
Explicou que, como serviu na Divisão de Transporte da Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) do ano de 2013 até o ano de 2016,
quando da abordagem, apesar de a lancha encontrada na posse do Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA ter sido repintada, percebeu que ela tinha traços das
embarcações oficiais da Marinha. Esclareceu que as lanchas da Marinha são
diferentes das embarcações civis, porquanto, normalmente, são feitas para levar um
número maior de pessoas e possuem tanques de combustíveis maiores do que as
embarcações civis. Disse que o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não
mencionou o nome de nenhum militar da Marinha para o Depoente porque estava na
equipe de terra, trabalhando no caminhão que levou a embarcação apreendida à
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Mencionou que, quando a
lancha apreendida estava sendo colocada na carreta, falou para o 1º Sgt Mar
SANDRO CLEMENTINO DOS SANTOS que a embarcação era parecida com a
Lancha Coral antiga da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
Ressaltou que não comentou nada do que aconteceu nessa abordagem com o 2º Sgt
Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA porque não teve mais contato
com o Réu depois de 2016, momento em que o Depoente desembarcou da Seção de
Manutenção da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Contou
que trabalhou como auxiliar do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA até o início do ano de 2016, ocasião em que foi designado para trabalhar
na Faxina do Mestre da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
Falou que foi feito o Relatório de Inspeção Naval no dia da ocorrência dos fatos, o
qual foi assinado pelo 1º Sgt Mar SANDRO CLEMENTINO DOS SANTOS, pois
era o mais antigo da equipe.
Participou que, como já passou muito tempo, não se recorda quem foi
o militar que confeccionou o Auto de Apreensão da embarcação encontrada na posse
do Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA, só podendo afirmar que o 1º Sgt Mar
SANDRO CLEMENTINO DOS SANTOS assinou o documento e que os demais
militares da equipe de Inspeção Naval foram testemunhas do que aconteceu naquele
dia. Enfatizou que todo o material volante encontrado na embarcação é descrito no
Auto de Apreensão e que não se recorda qual era o material volante da lancha
apreendida na posse do Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA. Divulgou que
ficou sabendo pelo 1º Sgt Mar SANDRO CLEMENTINO DOS SANTOS que o
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
17/29
Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não apresentou nenhum documento da
embarcação na hora da abordagem, nem mesmo os pessoais, tanto é que foi em casa
para buscar. Acrescentou que, posteriormente, ficou sabendo que o Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA, também, não tinha a documentação do motor da
embarcação apreendida. Aclarou que as lanchas oficiais da Marinha possuem certas
particularidades que as diferenciam das embarcações civis, como, por exemplo, o
tanque de combustível, que é mais volumoso, e a quantidade de bancos, que,
normalmente, são 4 (quatro), a mesma quantidade dos membros da equipe de
Inspeção Naval. Complementou que existem algumas particularidades que
diferenciam, inclusive, as embarcações de uma Delegacia/Capitania para outra, pois
as lanchas oficiais da Marinha, normalmente, são adequadas para o tipo de atividade
executada em cada Delegacia/Capitania. Explicou que que a Lancha Coral não é um
modelo, mas sim um nome dado à embarcação pela Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio).
Comentou que a Marinha não compra uma embarcação de um modelo
específico, mas de acordo com a necessidade de utilização. Asseverou que somente
o laudo pericial pode confirmar, com certeza, se uma embarcação sem identificação
pertence ou não à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), sendo,
por isso, que, naquele dia, afirmou que a Lancha apreendida na posse do Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA era parecida com as lanchas oficiais da Marinha.
Disse que não são apenas as faixas verdes e amarelas que identificam as lanchas
oficiais da Marinha, é, também, a cor cinza do fundo e as inscrições “Marinha do
Brasil” e “Capitania dos Portos” no casco, o que é padrão para todas as
embarcações, não existindo uma identificação específica para as lanchas da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Finalizou dizendo que,
pelo que se lembra, não foram feitas grande reformas na embarcação apreendida na
posse do Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA, tendo sido apenas repintada.
A Testemunha Civil MARCOS LUCIANO MAES declarou que
conhece o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA porque a
empresa do Depoente prestou serviço para a Marinha do Brasil. Informou que tomou
conhecimento dos fatos porque foi chamado para prestar depoimento no inquérito
instaurado na Marinha. Esclareceu que a Marinha, por intermédio do 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, pediu para o Depoente fabricar
uma lancha nova, o que foi feito e pago pela Marinha. Destacou que o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA retirou da empresa do Depoente
uma lancha nova e um o casco reformado da lancha velha. Divulgou que o nome da
empresa do Depoente é a Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME.
Falou que a Marinha contratou a empresa do Depoente para fabricar uma lancha
nova, a qual iria ficar no lugar da velha.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
18/29
Confirmou que prestou o serviço corretamente e que, por isso, recebeu
tudo certinho. Contou que foi o seu filho que construiu a lancha nova para a
Marinha. Afirmou que foi feito um reparo na lancha velha porque estava com o
casco furado, a qual foi retirada junto com a lancha nova pelo 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA. Explicou que a lancha velha era da Marinha
do Brasil e que foi entregue na empresa do Depoente pelo Réu. Acrescentou que, no
casco da lancha velha reparada pela empresa do Depoente, estava pintada a inscrição
“Marinha do Brasil”. Falou que foi a Marinha do Brasil que pagou pelo reparo da
lancha velha entregue pelo 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA na empresa do Depoente. Enfatizou que a lancha velha foi transportada
até a empresa do Depoente por um veículo da Marinha, dentro de uma carreta.
Mencionou que, apesar de outros militares terem ido juntos com o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA quando levaram e buscaram as
embarcações na empresa do Depoente, foi o Réu que tomou a frente na negociação.
Disse que não sabe o destino que foi dado a Lancha Coral depois da conclusão do
reparo feito pela empresa do Depoente. Informou que não se recorda do valor exato
que foi pago pelo reparo da Lancha Coral, mas o Depoente acha que foi de R$
1.300,00 (mil e trezentos reais).
Ressaltou que o valor da Nota de Empenho de R$ 7.996,80 (sete mil,
novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) foi para construir a lancha
nova. Falou que não lembra se o reparo do casco da Lancha Coral foi pago pela
Marinha por Nota de Empenho. Comunicou que, tirando o “cockpit”, o qual foi
substituído por um novo, os demais equipamentos da Lancha Coral foram passados
para a lancha nova. Confirmou que o casco velho da Lancha Coral saiu para descarte
ou, como falam na Marinha, para ser dada baixa. Esclareceu que, embora não tenha
sócios, têm alguns empregados na empresa Fortaleza Náutica Comércio
Embarcações Ltda./ME. Disse que o Sr. REGINALDO ALVES MOREIRA era
funcionário do Depoente. Comentou que acompanhou o serviço feito na Lancha
Coral, mas quem fez o reparo foram os seus funcionários. Destacou que a lancha
velha não foi pintada, tendo sido realizado apenas o reparo de um furo. Revelou que
o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, junto com outros
militares, ficou até 2h da madrugada pintando a lancha nova na empresa do
Depoente.
Afirmou que foi o próprio Depoente que entregou a lancha nova para o
2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, o qual foi buscar a
embarcação com uma viatura da Marinha. Divulgou que, apesar de ter fabricado
uma lancha nova, a pedido do próprio 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR
DE OLIVEIRA, emitiu a Nota Fiscal no valor de R$ 7.996,80 (sete mil, novecentos
e noventa e seis reais e oitenta centavos) para prestação de serviços de manutenção
em estrutura de embarcações. Contou que Lancha Coral chegou na empresa do
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
19/29
Depoente completa, sendo que os equipamentos, inclusive o motor, foram passados
para lancha nova. Finalizou dizendo que fez o reparo no casco da Lancha Coral para
que a Marinha pudesse utilizá-la até que a nova ficasse pronta.
As testemunhas arroladas pela Defesa do 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, à exceção do CF Mar RM1 HÉLIO
SANCLER SANTOS DE MENEZES, que à época da ocorrência dos fatos
envolvendo o Réu era o Delegado Fluvial de Presidente Epitácio, confirmaram a
tese da Acusação de que houve a fabricação de um casco novo pela empresa
Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME, sem, no entanto, precisar qual
foi o destino dado ao dito casco antigo da embarcação Coral.
A Testemunha CF Mar RM1 HÉLIO SANCLER SANTOS DE
MENEZES declarou que o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA serviu sob o comando do Depoente de janeiro de 2015 a janeiro de 2017
na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Afirmou que não se
lembrar de o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA ter
trabalhado na função de Fiel de Material, recordando apenas de ele ter sido o
Encarregado da Garagem da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio), o qual era o responsável pelas embarcações e pelas viaturas.
Informou que a dita Lancha Coral, na verdade, não era uma lancha, mas sim um
bote de alumínio. Apontou que, se não estiver enganado, assinou duas Notas de
Empenho referentes a essa embarcação, uma para comprar de material e ou para
reforma da embarcação Coral.
Mencionou que essa embarcação foi para reparo porque, segundo
relatos dos próprios militares, como entrava água pelo casco, não apresentava
condições mínimas de segurança para equipe de Inspeção Naval operar e, por esse
motivo, não estava sendo utilizada. Divulgou que, pelo se recorda, após a conclusão
dos reparos feitos no Bote Coral, a embarcação voltou para a Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio) e, pelo menos até o seu desembarque, que
aconteceu em janeiro de 2017, estava operando normalmente. Ressaltou que não
sabe informar a origem do Bote Coral porque, quando chegou na Delegacia Fluvial
de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), a embarcação já estava lá há muito tempo
atrás. Falou que, se for necessário, é possível verificar a origem do Bote Coral
porque cada embarcação possui uma pasta com o histórico da documentação na
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Enfatizou que todo o
material da Marinha encontra-se cadastrado no Sistema de Gestão de Bens da
Fazenda Nacional (SISBENF), tanto que é que de tempos em tempos é feita a
verificação para saber se os bens estão, de fato, nas respectivas incumbências da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio).
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
20/29
Confirmou que a embarcação de nome Coral, também, estava
cadastrada no Sistema de Gestão de Bens da Fazenda Nacional (SISBENF).
Revelou que, provavelmente, a embarcação Coral estava na carga do 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, pois, quando o Depoente estava
servindo na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), o Réu era o
Encarregado da Garagem. Esclareceu que não tem uma característica específica que
diferencie as embarcações da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio) das demais Capitanias/Delegacias e que, inclusive, relativamente ao
Bote Coral, existem muitas embarcações semelhantes no meio civil. Asseverou que
não foi até a empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME para
fiscalizar o serviço que estava sendo feito no Bote Coral, mas sim por outro motivo
que não se recorda, sendo que, quando chegou ao local, viu que a embarcação já
estava parcialmente desmontada.
Disse que foi apenas essa vez na empresa Fortaleza Náutica Comércio
Embarcações Ltda./ME e que não chegou a acompanhar o que estava sendo feito na
embarcação Coral. Confirmou que o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA era o responsável por acompanhar o que estava sendo feito no Bote
Coral, pois foi o Setor do Réu que solicitou a realização do serviço. Destacou que o
2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA era muito responsável e
dedicado, enfatizando, inclusive, que, quando eram realizadas a Visitas Técnicas do
Comando Superior à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), o
Setor do Réu sempre era o mais bem organizado. Comentou que nunca chegou ao
seu conhecimento que estava faltando sequer um parafuso no Setor do 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA. Falou que passou o comando da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) com todos os itens de
material conferidos, não tendo sido detectada nenhuma falta.
Explicou que não sabe dizer se o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA fez o Termo de Transferência de Incumbência porque não
estava mais na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) quando o
Réu desembarcou da Unidade Militar, mas pode afirmar, com certeza, que todos
militares têm que fazer esse termo quando passa a incumbência. Contou que já foi
perito algumas vezes nos mais de 14 (quatorze) anos que atuou na área da segurança
aquaviária e, por isso, pode dizer que nenhum perito conseguiria afirmar com
certeza que uma embarcação não identificada pertence a alguém ou a determinado
órgão, uma vez que as perícias da Marinha são 50% (cinquenta por cento) material e
50% (cinquenta por cento) documentação, ou seja, é algo muito complexo para se
ter 100% (cem por cento) de certeza. Reforçou que, na Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio), existia pasta para cada uma das viaturas e das
embarcações no Setor responsável, com todo o histórico da documentação do
respectivo bem adquirido pela Marinha e que, apesar de não ter pegado nessas
pastas para verificar, sabe que estavam corretas porque a Inspeção Administrativa
Militar (IAM), realizada todos os anos pelos Distritos Navais, nunca detectou
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
21/29
nenhuma discrepância nelas. Finalizou dizendo que a embarcação Coral foi para
reforma na empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME e, depois
que voltou, continuou sendo utilizada até o Depoente desembarcar da Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), não sabendo informar o que
aconteceu depois.
A Testemunha ex-Mn Mar RM2 JOÃO HENRIQUE DA SILVA DOS
SANTOS declarou que serviu por 7 (sete) anos na Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio). Afirmou que deu baixa da Marinha em 1º de agosto de
2019. Informou que chegou a trabalhar 3 (três) meses com o 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA na Garagem da Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio). Disse que não se lembra do período exato que
trabalhou com o Réu, mas acha que foi no ano de 2015. Comunicou que ficou
sabendo da reforma que feita na Lancha Coral e que foi até na empresa Fortaleza
Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME para fazer uma faxina na lancha nova,
tendo em vista que a lancha velha não tinha mais conserto.
Asseverou que, nesse dia, eles lavaram e pintaram a lancha nova de
cinza. Acrescentou que, no outro dia, o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR
DE OLIVEIRA foi novamente à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio
(DelPEpitácio) pedir a ajuda do Depoente para buscar a lancha nova na empresa
Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME, só que, como o contramestre
não autorizou a sua saída, o Réu foi sozinho buscar a embarcação. Mencionou que,
antes de 07h30, o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA já
tinha retornado à Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) com a
lancha nova que eles pintaram no dia anterior. Revelou que não tinha mais ninguém
da Marinha além do Depoente e do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA no dia em que pintaram a lancha nova. Esclareceu que o pessoal da
empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME estava trabalhando
normalmente no local, tanto é que utilizaram o compressor deles para pintar a lancha
nova. Ressaltou que não sabe informar se retiraram o motor e os equipamentos da
Lancha Coral para passar para lancha nova, nem o que foi feito da lancha velha.
Finalizou dizendo que, quando foi pintar a lancha nova com o 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA na empresa Fortaleza Náutica Comércio
Embarcações Ltda./ME, a Lancha Coral estava no local.
A Testemunha Civil REGINALDO ALVES MOREIRA declarou que
trabalhava na empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME e que
conhece o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA porque ele
frequentava o local. Afirmou que a empresa Fortaleza Náutica Comércio
Embarcações Ltda./ME prestou, sim, serviços para a Marinha do Brasil. Disse que
não se recorda do nome da embarcação para qual a empresa Fortaleza Náutica
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
22/29
Comércio Embarcações Ltda./ME prestou os serviços. Mencionou que, pelo que se
lembrar, foi feito uma lancha nova para a Marinha e que a lancha velha ficou na
empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME.
Revelou que, a princípio, a lancha velha teria ido para a empresa
Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME para reformar a popa da
embarcação e que, depois, ela ficou lá, não sabendo qual a negociação feita para que
isso acontecer. Asseverou que, enquanto o Depoente estava na empresa Fortaleza
Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME, não foi feito nenhum reparo na lancha
velha. Falou que entregou apenas a lancha nova para o 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA e que a lancha velha ficou na empresa
Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME. Destacou que a lancha velha
permaneceu na empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME até o
Depoente ir trabalhar em outro local, o que aconteceu depois de 3 (três) ou 4
(quatro) meses. Confirmou que passaram o motor da lancha velha para a lancha
nova. Contou que era o Depoente e o filho do proprietário da empresa Fortaleza
Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME que fazia a reforma e a construção das
embarcações novas.
Enfatizou que o Depoente não participava da negociação de valores
para a prestação de serviços. Explicou que recebia ordens do filho do proprietário da
empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME para execução do
trabalho e não do 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA.
Divulgou que, como era o Depoente que abria e fechava a empresa Fortaleza
Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME todos os dias, estava sozinho quando fez
a entrega da lancha nova para o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA no dia seguinte à pintura da embarcação. Aclarou que, mesmo que
quisesse, não teria como o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA transportar as duas embarcações na mesma viatura. Finalizou dizendo
que a lancha velha ficou sob a responsabilidade do Sr. MARCOS LUCIANO
MAES, filho do proprietário da empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações
Ltda./ME.
As testemunhas arroladas pela Defesa do Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA não souberam informar nada sobre a origem do casco adquirido como
sucata pelo Réu, nem sobre o valor pago pela embarcação.
A Testemunha Civil JOSÉ ROBERTO SAMAPAIO declarou que
conheceu o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA através da
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) e o Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA quando ele procurou o Depoente para fazer a regularização
de uma embarcação. Informou que é despachante de embarcação desde 1989 e
mecânico de motores náuticos desde 14 (quatorze) anos de idade. Contou que presta
esses serviços na cidade Panorama/SP e que a Delegacia Fluvial mais próxima é a de
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
23/29
Presente Epitácio. Relatou que, quando chegou à sua empresa, o Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA estava lhe aguardando com a embarcação, a qual não tinha
Nota Fiscal, momento em que explicou para ele que tinha uma forma de fazer a
regularização. Mencionou que, nesse dia, chegou a fazer as medidas da embarcação,
mas o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA não voltou mais para dar andamento
no processo de regularização.
Asseverou que o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA foi apenas
essa vez na empresa do Depoente e que, como já passou muito tempo, não se
recorda quando isso aconteceu. Afirmou que foi o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA que levou o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA até a
sua empresa. Falou que não perguntou sobre a procedência da embarcação e que os
Réus, também, não mencionaram nada sobre isso. Comentou que a embarcação
estava na rua e que tirou as medidas do casco para que o Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA não tivesse que trazê-la novamente quando voltasse para dar entrada no
processo de regularização. Enfatizou que eles não falaram sobre quem era o dono da
embarcação, nem conversaram sobre a regularização. Explicou que praticamente
não fizeram quase nada naquele dia, pois sequer pegou os dados pessoais do Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA para o engenheiro naval fazer o laudo da
embarcação. Aduziu que não se recorda do estado de conservação da embarcação,
podendo afirmar apenas que era uma embarcação usada e que estava sem registro.
Revelou que a embarcação estava sem nada, era apenas o casco. Asseverou que não
acompanhou as tratativas de valores entre o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS
VILLAR DE OLIVEIRA e o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA. Finalizou
dizendo que não conversou com o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA sobre negociação da embarcação.
A Testemunha Civil JEFERSON CICOTTI PEREIRA declarou que
não tinha relação de amizade com o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA e que
conheceu o Réu quando ele procurou o Depoente para fazer um serviço na
embarcação. Informou que, à época dos fatos, trabalhava com manutenção de
motores de popa e de estrutura de embarcação, e, também, vendia barcos e motores
usados. Afirmou que o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA lhe procurou porque
adquiriu uma embarcação bem velha e defasada, e queria que o Depoente fizesse a
montagem dos acessórios. Destacou que, quando começou a mexer na embarcação,
o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA disse estava precisando de um motor de
popa, momento em que o Depoente indiciou um amigo para ele comprar. Falou que
o Réu comprou o motor do seu amigo e levou para o Depoente fazer a montagem na
embarcação. Mencionou que, quando a empresa do Depoente ainda estava em
atividade, prestava serviços náuticos na cidade de Adamantina/SP, a qual era
localizada na sua própria casa.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
24/29
Disse que não se recorda quando foi procurado pelo Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA para fazer o serviço na embarcação. Contou que o Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA estava sozinho quando procurou o Depoente para
montar a embarcação. Ressaltou que o barco do Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA era muito simples e antigo, e estava em péssimo estava de conservação,
sendo apenas um casco seco sem nenhum acessório. Divulgou que Réu comentou
com o Depoente que adquiriu a embarcação de alguém da Marinha, mas não falou o
nome nem o cargo da pessoa. Comentou que era uma embarcação bem defasada e
que, em sua opinião, nem valeria a pena investir. Asseverou que o Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA não falou nada sobre a origem e o valor que pagou pela
embarcação, nem sobre a documentação de regularização. Participou não se lembrar
do valor que cobrou pela instalação dos acessórios na embarcação do Civil WESLEI
JACOMELI BOLONHA, mas acredita que, naquela época, seria algo em torno de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer
esse tipo de serviço. Falou que o motor instalado na embarcação do Réu foi um de
50HP, da marca Mercury.
Enfatizou não ter ficado sabendo da apreensão da embarcação do Civil
WESLEI JACOMELI BOLONHA. Comunicou que gastou, mais ou menos, de 2
(dois) a 3 (três) dias para terminar a instalação dos acessórios na embarcação do
Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA. Finalizou dizendo que a pintura da
embarcação, também, não estava em bom estado de conservação, era um cinza meio
escuro com algumas partes bege, não dava para definir com exatidão.
Conforme se verifica, os depoimentos testemunhais, da mesma forma
que as provas documental e pericial juntadas aos autos, além de terem apresentado
inúmeras contradições, não foram suficientes para comprovar que a embarcação
apreendida na posse do Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA pertencia à
Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), muito menos que era o
antigo casco da Lancha Coral.
A própria Testemunha 3º Sgt Mar NELSON DYEGO ALVES
FERREIRA, mesmo depois de ter afirmado, em juízo, que avisou para o 1º Sgt Mar
SANDRO CLEMENTINO DOS SANTOS que a Lancha apreendida na posse do
Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA era parecida com as lanchas oficiais da
Marinha, asseverou, na sequência, que somente o laudo pericial poderia confirmar
se uma embarcação sem identificação pertence ou não à Delegacia Fluvial de
Presidente Epitácio (DelPEpitácio), o que, conforme já amplamente explorado nos
autos, não aconteceu na lide sub examine.
Como já foi dito antes, o que ficou demonstrado nos autos foi o grande
descontrole da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) sobre o
material que saía e entrava daquela OM, pois não é aceitável a posição defendida
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
25/29
pelo MPM de que o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA era
o único responsável por adquirir/controlar bens e serviços na Unidade Militar.
Chega-se a essa conclusão pela simples análise das Notas de Empenho
nº 2015NE000239 e nº 2015NE000253, emitidas pela Marinha do Brasil em favor
da empresa Fortaleza Náutica Comércio de Embarcações Ltda./ME para a
manutenção das estruturas das Embarcações PACU, CORAL e PIARA da Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio), as quais possuem as assinaturas do
Operador do SIAFI, do Agente Financeiro e do Ordenador de Despesas (Titular da
OM).
É importante lembrar que a emissão do Empenho é apenas uma das
fases da execução das despesas; existe ainda a liquidação, que é momento em que
será cobrada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens, e, por fim, o
pagamento. Todas essas fases internas da Execução Orçamentária devem de
acompanhadas de forma criteriosa tanto pelo Fiel de Material (agente subordinado),
como pelos demais agentes responsáveis pela gestão de material na Unidade Militar,
a saber, Encarregado de Incumbência, Relator da Gestão de Material, Gestor de
Material, Agente Fiscal e Ordenador de Despesas.
Em outras palavras, o que se pretende comprovar aqui é que, mesmo
sendo o Fiel de Material da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio)
à época da suposta construção de um casco novo para Embarcação Coral, o 2º Sgt
Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA não teria gerência para,
sozinho, modificar a destinação das Notas de Empenho aprovadas pelo Agente
Financeiro e pelo Ordenador de Despesas, muito menos para esconder o casco
antigo Lancha Coral com o intuito de vendê-lo futuramente para o Civil WESLEY
JACOMELI BOLONHA sem que ninguém soubesse disso.
Frisa-se, por oportuno, que, de acordo com os depoimentos prestados
pelo Civil MARCOS LUCIANO MAES, proprietário da empresa Fortaleza Náutica
Comércio Embarcações Ltda./ME, e pelo seu funcionário, o Civil REGINALDO
ALVES MOREIRA, tidos como confirmatórios da construção de um casco novo
para a embarcação Coral, além de estarem dissociados das demais provas
documentais juntadas aos autos, não convergiram sequer quanto à retirada do casco
antigo da embarcação pelo 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA da empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME.
E, de fato, não existe nenhuma imagem ou vídeo do 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA comprovando a retirada dos 2 (dois)
cascos da empresa Fortaleza Náutica Comércio Embarcações Ltda./ME ou a
negociação do casco pelos Réus. Nem ao menos foi requerido pelo MPM o
afastamento dos sigilos telefônico e bancários dos Réus para verificar as declarações
do Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA de que o 2º Sgt Mar RAFAEL
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
26/29
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA ligou para combinar o encontro no qual
ocorreu a negociação do casco velho tido como sucateado e de que pagou a
importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie pela embarcação.
Ademais, cumpre destacar que, considerando a avalição colocada no
Inventário de Bens Móveis por Incumbência da Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio) para o dito casco novo da embarcação Coral, qual seja, R$
5.075,25 (cinco mil e setenta e cinco reais, e vinte e cinco centavos), pelo simples
fato de o Civil WESLEY JACOMELI BOLONHA ter pago a quantia de R$
4.000,00 (quatro mil reais) por um casco velho sucateado, ou seja, compatível com o
de mercado para a época dos fatos, não estaria caracterizada a má-fé do Réu, muito
menos a vantagem ou o benefício em adquirir coisa proveniente de crime.
Dessa forma, entendo que o conjunto probatório dos autos não é capaz
de confirmar a prática do delito de peculato por parte do 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, pois, de acordo com a instrução criminal, não
se pode afirmar, com certeza, que a embarcação apreendida na posse do Civil
WESLEI VACOMELI BOLONHA pertencia à Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio (DelPEpitácio), nem que o casco velho vendido como sucata pelo 2º Sgt
Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA era o antigo casco da Lancha
Coral. Afinal, que bem da União foi vendido pelo Réu 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA, se a embarcação Coral ainda se encontra
devidamente cadastrada no patrimônio da Marinha do Brasil?
O crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM, possui a seguinte
redação:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.”
Analisando-se o dispositivo acima, infere-se que o MPM visa
enquadrar a conduta imputada ao 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE
OLIVEIRA na primeira parte do artigo, ou seja, no peculato-apropriação, que possui
como elemento subjetivo o dolo do agente de se apossar do bem que tem sob sua
posse legítima.
Portanto, como não restou demonstrado nos autos o dolo do 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA de se apossar do bem ou mesmo
desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tampouco qualquer tipo de benefício ou
vantagem auferida pelos Réus, entendo que não se configurou o delito previsto no
art. 303 do CPM.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
27/29
Assim, não sendo possível a formação de qualquer juízo de certeza
quanto à autoria e à materialidade dos supostos delitos, a Sentença merece ser
reformada para absolver os Réus dos crimes previstos nos arts. 303 e 254, todos do
CPM.
Como é cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do in dubio
pro reo, consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza
absoluta, indene de dúvidas, fundada em dados objetivos que evidenciem a
existência do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal.
O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena
certeza, não gera elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma sentença
condenatória.
Esse, também, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONCURSOS
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES
E
AGRAVANTES.
PREPONDERÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição
Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa
mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
(Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da ‘não-auto-
incriminação’ (nemo tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-
incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do
devido processo penal e do direito à presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do
art. 5º da Constituição Federal). A revelar, primeiro, que o processo penal é o
espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo
robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da
incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégia oportunidade de
produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da
existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 2. A presunção
de não-culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo.
Direito material que tem por conteúdo a presunção de não-culpabilidade. Esse o
bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de
não-culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz
constitucional. Logo, o direito à presunção de não-culpabilidade é situação jurídica
ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção
de inocência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não se pode
relacionar a personalidade do agente (ou toda uma crônica de vida) com a
descrição, por esse mesmo agente, dos fatos delitivos que lhe são debitados (HC
102.486, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 99.446, da relatoria da
ministra Ellen Gracie). Por outra volta, não se pode perder de vista o caráter
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
28/29
individual dos direitos subjetivo-constitucionais em matéria penal. E como o
indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua
condição de microcosmo ou de um universo à parte, todo instituto de direito penal
que se lhe aplique – pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade
provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – há
de exibir o timbre da personalização. Quero dizer: tudo tem que ser personalizado
na concreta aplicação do direito constitucional-penal, porque a própria
Constituição é que se deseja assim orteguianamente aplicada (na linha do ‘Eu sou
eu e minhas circunstâncias’, como sentenciou Ortega Y Gasset). E como estamos a
cuidar de dosimetria da pena, mais fortemente se deve falar em personalização. 4.
Nessa ampla moldura, a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por aquele
que tem a seu favor o direito a não se auto-incriminar, revela a consciência do
descumprimento de uma norma social (e de suas consequências), não podendo,
portanto, ser dissociada da noção de personalidade. 5. No caso concreto, a leitura
da sentença penal condenatória revela que a confissão do paciente, em conjunto
com as provas apuradas sob o contraditório, embasou o juízo condenatório. Mais
do que isso: as palavras dos acusados (entre eles o ora paciente) foram usadas pelo
magistrado sentenciante para rechaçar a tese defensiva de delito meramente
tentado. É dizer: a confissão do paciente contribuiu efetivamente para sua
condenação e afastou as chances de reconhecimento da tese alinhavada pela
própria defesa técnica (tese de não consumação do crime). O que reforça a
necessidade de desembaraçar o usufruto máximo à sanção premial da atenuante.
Assumindo para com ele, paciente, uma postura de lealdade (esse vívido conteúdo
do princípio que, na cabeça do art. 37 da Constituição, toma o explícito nome de
moralidade). 6. Ordem concedida para reconhecer o caráter preponderante da
confissão espontânea e determinar ao Juízo Processante que redimensione a pena
imposta ao paciente.” (Habeas Corpus no 101909/MG, Relator Min. Dr. CARLOS
BRITTO, Julgado em 22/2/2012, Segunda Turma. Publicado em 19/6/2012.)
(Original com grifos.)
Dessa forma, para haver uma condenação, deve existir prova
incontestável a ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos
convincentes e seguros dos autos redunda, obrigatoriamente, na absolvição por
insuficiência de provas, já que não se pode presumir a culpa, quanto mais condenar
por mero juízo de probabilidade.
Com fundamento nos argumentos expendidos acima, entendo que o
conjunto probatório dos autos não foi capaz de demonstrar que o 2º Sgt Mar
RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA cometeu o delito de peculato. Mais
que isso, entendo que as provas carreadas não configuram o delito previsto no art.
303 do CPM, por ausência de demonstração dos elementos objetivos e subjetivos
exigidos pelo tipo até porque não consta, como já afirmado, a falta de qualquer bem
patrimonial daquela Organização Militar da Marinha do Brasil.
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023, 18:41
:: 40001348226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7988025ee799...
29/29
Em consequência, entendo que o Civil WESLEI JACOMELI
BOLONHA também deve ser absolvido, pois não ficou comprovada sua
participação no esquema denunciado, sendo que a própria existência desse esquema,
repita-se, sequer ficou comprovada.
E, por conseguinte, torna-se despicienda a análise dos fundamentos
apresentados no Apelo Ministerial para elevar a pena do 2º Sgt Mar RAFAEL
DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA ao patamar de 3 (três) anos de reclusão,
mínima prevista pelo art. 303 do CPM, com fundamento no § 2º do art. 69 do CPM.
Voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar e pelo conhecimento e provimento dos
Apelos Defensivos para, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, reformar
Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000070-44.2020.7.02.0002 e
absolver o 2º Sgt Mar RAFAEL DOUGLAS VILLAR DE OLIVEIRA do crime
previsto no art. 303 do CPM e o Civil WESLEI JACOMELI BOLONHA do crime
previsto no art. 254 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348226v4 e
do código CRC bef9f6bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/12/2022, às 21:34:10
7000621-50.2021.7.00.0000
40001348226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR